Tribunal: CARF
Processo: 13971.720492/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720492/2019-36
ACÓRDÃO
1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENNER SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser descaracterizada como tal a SCP formalizada, que não preenche
as determinações dos arts. 991 a 996 do Código Civil Brasileiro, Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial tem como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários apresentados por BENNER SISTEMAS S/A e SEVERINO BENNER e em dar
parcial provimento ao recurso voluntário de BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE S/A,
para afastar o agravamento da multa de ofício e reduzir o patamar da qualificação da multa de
150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, e (ii) por voto de qualidade, em manter a
exigência de multas isoladas por inadimplemento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL
concomitantemente com a multa de ofício - vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que cancelavam as multas isoladas.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário da responsável solidária BENNER TECNOLOGIA E
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA contra acórdão da DRJ que julgou procedente em parte a
impugnação aos lançamentos de IRPJ e CSLL, dos anos-calendários 2013, 2014, 2015 e 2016, em
nome de BENNER SISTEMAS S/A e responsáveis solidários BENNER TECNOLOGIA E
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA e SEVERINO BENNER. A DRJ reconheceu a decadência dos
lançamentos relativos às multas isoladas sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não
recolhidas de 10/2013 . Assim dispôs o Relatório da decisão recorrida:
1. INTRODUÇÃO
A empresa Benner Sistemas S/A, CNPJ no 02.288.055/0001-74 teve lavrados contra si, em
14/02/2019, Autos de Infração (AI) de IRPJ (fls. 339/366) e CSLL (fls. 367/394).
No auto de infração, cujo valor total é de R$ 42.924.505,02, se exigem os seguintes valores
a título de IRPJ e CSLL, e as respectivas multas e juros (fls. 339 e 367):

Nos mesmos autos foram responsabilizados os seguintes contribuintes: a empresa
BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, CNPJ 06.292.009/0001-08,
com base no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), responsável solidária
de fato, e o sr. SEVERINO BENNER, CPF no 418.097.269-72, diretor-presidente da
Benner Sistemas S/A, com base no art. 135, inciso III, do mesmo diploma legal,
responsável solidário por excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto.
Multas isoladas foram aplicadas por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL.
Houve caracterização de multas qualificadas nos lançamentos de ofício de conforme o
artigo 44 da Lei no 9.430/96 c/c os artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502/64. Tais multas forma
aplicadas nos percentuais abaixo explicitados:
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
3
INFRAÇÃO 1 – IRPJ e CSLL – OMISSÃO DE RECEITAS – MULTA DE 225%;
INFRAÇÃO 2 – IRPJ E CSLL – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL
E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA - MULTA DE 75%;
INFRAÇÃO 3 – IRPJ E CSLL - FALTA DE RECOLHIMENTO SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA - MULTA ISOLADA DE 50%.
Lavrou a fiscalização a Representação Fiscal para Fins Penais, que constituiu processo
administrativo no 13971.720498/2019-11, considerando que os fatos apontados na ação
fiscal, configuram, em tese, crimes contra a ordem tributária, previstos nos incisos I e II do
art. 1o e no inciso I do art. 2o, ambos da Lei no 8.137/1990.
Foi indicada a formação dos processos de Arrolamento de Bens para garantia do crédito
tributário, conforme preceituam os arts. 64 e 64A da Lei no 9.532/97 e no art 2o da Instrução
Normativa
no
1.565/2015.
Os
processos
receberam
os
seguintes
números:
13971.721515/2019-20 - Benner Sistemas S/A; 13971.721153/2019-77 - Severino Benner.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) está às fls. 317/327 dos autos, onde se descreve os
procedimentos de fiscalização e a autuação.
As ciências ao auto de infração se deram nas seguintes datas em relação ao sujeito passivo e
aos responsáveis solidários:
- Benner Sistemas S/A - 19/02/2019 - fls. 401;
- Severino Benner - 25/02/2019 - fls. 435;
- Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda - 07/03/2019 - fls. 540.
O contribuinte, bem como os responsáveis solidários, em impugnação conjunta, impugnou
as exigências na data de 08/04/2019, através de petição de fls. 547/623.
2. RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A autuada, Benner Sistemas, CNPJ 02.288.055/0001-74, é empresa do grupo Benner e foi
intimada em 09/04/2018 do início do procedimento de fiscalização, com ciência em
27/04/2018.
A autuada e a, então, BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, CNPJ 17.357.214/0001-
12, posteriormente incorporada pela Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, CNPJ
06.292.009/0001-085, constituíram uma Sociedade em Conta de Participação - SCP
(denominada CSP), cujo objeto era prestar os mesmos serviços que constavam do objeto
social da BRC, especificamente em relação a um cliente, a Postal Saúde - Caixa de
Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, CNPJ 18.275.071/0001-82 (Cliente
Postal).
Em análise no contrato de constituição da SCP (fls. 183/198), a autoridade atuante destacou
em relação às atividades desenvolvidas pelas partes:
- a SCP, constituída em 01/10/2013 e cujo contrato foi registrado na contabilidade da
autuada (sócia ostensiva, art. 19), tem sede no mesmo endereço de sua sócia participante, a
BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda. A SCP só se encerrará com o encerramento do
contrato com Cliente Postal e reger-se-á pelos arts. 991/996 do Código Civil - CC e demais
normas;
- Sócia Ostensiva - Benner Sistemas S/A (CNPJ 02.288.055/0001-74, representada por
Severino Benner e Lucrecia Cristina Araújo (diretores), possui 1% de participação na SCP.
Executa a venda dos serviços para o Cliente Postal, como qual firmará o contrato, ficando
responsável por todas as despesas de impostos e comissionamentos para execução dos
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
4
serviços, emissão de faturas de cobrança e repasse do valor líquido de impostos e
comissionamentos a cada sócia, na proporção de participação de cada uma na SCP. Cabe-
lhe o direito de acompanhar o nível de satisfação do Cliente Postal, sem ingerência nas
atividades contratadas a cargo da sócia participante. Após 12 meses, terá direito a 10% da
composição acionária da sócia participante ou oculta (Art. 4°, § 3°), referente ao Cliente
Postal. Se ocorrer transferência do contrato entre Sócia Ostensiva e Cliente Postal, a Sócia
Ostensiva fará jus a 10% de participação acionária da Sócia Participante ou Oculta (Art. 5°,
§ 8°);
- Sócia Participante ou Oculta - BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda (CNPJ
17.357.214/0001-12), representados por Luiz Fernando Figueiredo, administrador, possui
99% de participação na SCP. Assumirá a administração e execução das atividades da SCP,
obrigando-se perante terceiros conforme art. 991, parágrafo único do CC. Executará as
operações e serviços, e assumirá total responsabilidade referente Cliente Postal. Será
responsável por todas despesas diretas e indiretas, incluindo o fornecimento de serviços,
sistemas informatizados de gestão de plano de saúde, equipamentos, mão-de-obra,
impostos, taxas, emolumentos e demais obrigações sociais, previdenciárias, trabalhistas,
indenizações civis e quaisquer outros encargos, despesas e responsabilidades. Assume
ainda a administração e execução, e obriga-se perante terceiros. Fará a contabilidade em
contas segregadas e contas bancárias específicas e fará a movimentação financeira.
Especifica o contrato que a execução dos serviços não significa subcontratação. Utilizará
recursos humanos próprios ou contratados. Após 90 dias, o Cliente Postal pode transferir o
contrato com a Benner Sistemas (que declinará de remunerações ou multas previstas), para
a BRC.
Configurada a SCP, registra o autuante que este tipo societário rege-se pelos art. 991 a 9961
do Código Civil, Lei no 10.406/2002.
Do cotejo do contrato que instituiu a SCP com a legislação de regência, concluiu a
fiscalização que o sócio participante ou oculto (neste processo responsável solidário e
impugnante) exerceu a atividade constitutiva do objeto social e assumiu obrigar-se perante
terceiros, ao revés do que o CC (art. 991) determina.
Assim se manifestou o fiscal no TVF :
Em suma, o objeto social de uma SCP legítima é exercido única e exclusivamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua responsabilidade, reservando-se ao
sócio participante os bônus ou ônus decorrentes da boa ou má gestão dos negócios
pelo sócio ostensivo. Em contrapartida, o sócio participante obriga-se
exclusivamente perante o sócio ostensivo, nos termos do parágrafo único do artigo
991 do Código Civil. (grifos do original)
Logo, pela interpretação literal do artigo, o contrato em tela não representa uma
Sociedade em Conta de Participação, vez que colide frontalmente com o dispositivo
legal.
Para reforçar, trago excerto do Acórdão 03-68.302 da 2a. Turma da DRJ/BSB:
“Entre as características próprias da SCP está a figura do sócio
participante, ou oculto, que pelas regras legais “não pode tomar parte nas
relações do sócio ostensivo com terceiros”, de modo que havendo a
participação ativa do sócio oculto nos atos de comércio do empreendimento,
a Sociedade em Conta de Participação restará desvirtuada, caracterizando-
se uma Sociedade em Nome Coletivo, na qual os sócios são solidários e
respondem pessoal e ilimitadamente perante terceiros."
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
5
A questão ora abordada é muito bem trabalhada por Nelson Nery Jr. 2, ao
mencionar os ensinamentos de Soriano (Pareceres, vol.2, p. 116), veja-se:
"Se a comunhão de interesses se revela, já não mais se mantém nas relações
internas, mas faz-se conhecida de público e os pretensos participantes
realizam, conjuntamente, operações com terceiros, revelando-lhes e
comunicando-lhes o interesse comum que os vincula, de sociedade em conta
de participação não se trata porque na realidade, o que se nos depara é uma
sociedade em nome coletivo, na qual os sócios respondem pessoal, ilimitada
e solidariamente”.
Outro ponto que a fiscalização ressalta é a inadequação do art 5o do contrato de constituição
da SCP:
Art. 5°- O capital da SOCIEDADE é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo
distribuído entre as sócias, na proporção de 1% (Um Por Cento) para SÓCIA
OSTENSIVA e 99% (Noventa e Nove Por Cento) para a SÓCIA PARTICIPANTE, a
ser integralizado sob a forma de serviços, de acordo com os pagamentos das faturas
emitidas pela SÓCIA OSTENSIVA, contra o CLIENTE POSTAL, na forma e nos
prazos como contratualmente estipulados.
Segundo a fiscalização o tipo societário pretendido pelas partes (a conta de participação) se
caracteriza como um moderno instrumento de captação de recursos, em que uma das partes,
em geral entra com os recursos disponíveis e deseja se manter oculta (sócio participante) e
a outra contribui com a capacidade e competência para a realização de uma atividade
econômica, se responsabilizando perante terceiros. Assim se manifesta a autoridade
administrativa:
Uma SCP tem a grande utilidade econômica de facilitar a obtenção de
financiamento para o desenvolvimento de atividade produtiva, ou seja, ela nasce da
necessidade de suprimento de capital. Nesse sentido, como bem asseverou Rubens
Requião2:
"A sociedade em conta participação constitui moderno instrumento de
captação de recursos financeiros para o desenvolvimento econômico, tendo,
além disso, amplas e úteis aplicações, dentro do moderno campo do direito
comercial."
Ademais, como a SCP possuí características próprias bem diversificadas das
demais sociedades, nota-se que se trata de perfeita sociedade a ser constituída entre
pessoas que têm o interesse de investir seu capital e as empresas ou empresários
que necessitam deste mesmo capital para perfectibilizar o seu negócio e, em
contrapartida, não querem recorrer às instituições financeiras.
A seguir afirma a fiscalização:
O que, convenhamos, em nada se parece com o entendimento doutrinário exposto.
Muito ao contrário.
Em procedimento de diligência fiscal em face da sócia participante da SCP, a BRC,
(dossiê eletrônico 10010.029482/1118-61), intimada, declarou:
“Explanação detalhada dos serviços – a empresa presta serviços de BPO em
healtcare, com a utilização de software, para a gestão de planos de saúde,
visando a otimização de negócios, prevenção em saúde, gestão operacional e
relacionamento assistencial. O serviço operacionaliza a autogestão de saúde
da Postal, utilizando sua plataforma tecnológica, com o objetivo de
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
6
minimizar o risco de fraudes e uso indevido do plano, buscando aprimorar o
atendimento aos beneficiários, agilizar as informações, padronizar e integrar
processos. O atendimento aos usuários é efetuado em parte de forma direta,
através do tele-atendimento próprio, e também pelo tele-atendimento
terceirizado, através da empresa Topmed. A parte de gestão dos processos é
efetuada pela equipe da BRC, localizada em Barueri.
O contrato da SCP é com a Postal Saúde, e sua gestão financeira é efetuada
pela sócia ostensiva da SCP, que é a Benner Sistemas S/A. E os serviços são
prestados pela BRC, que é a sócia participante. A equipe da BRC é
responsável pelo atendimento ao cliente, controle, auditoria e medição dos
serviços, que é pago pela Postal à sócia ostensiva.
(...)
Os serviços prestados para os demais clientes da BRC, tem natureza
semelhante aos serviços prestados ao cliente da SCP.
(...)
A Benner ainda declarou, em resposta ao Termo de Intimação 5:
“Os custos iniciais da SCP estavam todos na sócia participante, conforme
pode ser verificado no DRE da sócia participante (anexo), até por isso a
apuração da SCP foi de opção pelo Lucro Presumido, conforme permitido
pela legislação.”
(...)
“Os gastos com funcionários da SCP, estão todos na sócia participante.”
Por fim, conclui a fiscalização:
Logo, de todo o exposto, não se trata de SCP! E para efeitos fiscais a conduta será
tratada como terceirização.
Dessa forma a BRC inflou seu estoque de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativa de CSLL, vez que não considerou como receita a remuneração pelo serviço
prestado à Benner. Deixando de recolher PIS e COFINS sobre essa receita.
A existência de custos e despesas escriturados na BRC inviabiliza o cálculo do lucro
contábil da SCP, feito pela Benner sem considerá-los.
Pelo outro lado, como serviço terceirizado, a Benner teria de incluir na sua própria
contabilidade os lançamentos efetuados em nome da SCP (receitas, custos e
despesas).
À vista destas constatações, concluiu que não se concretizou a relação que caracteriza uma
SCP, segundo o CC, isto é, a de que a sócia participante ou oculta aporta capital para o
negócio, porém, não desenvolve a atividade e tampouco trata com os clientes ou interfere
de qualquer forma, o que é prerrogativa da sócia ostensiva.
Conseqüentemente, tratou a relação como uma terceirização ou subcontratação da atividade
de prestar os serviços à Cliente Postal.
Entendeu que houve simulação na constituição da SCP e autuou as duas sócias da SCP por
omissão de receitas.
A autuação se deu em dois processos administrativos.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
7
O presente processo trata do lançamento efetivado em relação a Benner Sistemas S/A, sócia
ostensiva, autuada por omissão de receitas. Refere a fiscalização, quanto a autuação:
Como consequência da desconsideração da sociedade em conta de participação
entre a Benner e a BRC, pelas razões descritas, os lançamentos contábeis da SCP
que se encontram escriturados na contabilidade da Benner devem produzir seus
efeitos na apuração desta. Dito de outra forma, as receitas, despesas e custos da
SCP serão apropriados à contabilidade da Benner e farão parte da apuração do seu
lucro real.
A Benner foi intimada por diversas vezes a comprovar os custos e despesas da SCP,
sem que houvesse qualquer contribuição nesse sentido.
De fato, em 24/09/2018, Termo de Intimação 6, foi questionada acerca das despesas
com locação de infraestrutura, comissões e custos com serviços de terceiros e, sobre
o último respondeu:
“A empresa contrata serviços com terceiros, que neste caso correspondem
aos serviços de terceirização do Call Center, conforme contratos mantidos
com as empresas, cujas despesas não foram objeto de dedução de imposto de
renda da Benner Sistemas, pois a empresa apura o resultado da SCP de forma
separada”.
“Todas as despesas da SCP, não foram objeto de dedução na base de Imposto
de Renda da Benner Sistemas, sendo que a apuração da SCP, teve o
recolhimento dos impostos com base no Lucro Presumido, conforme
determina previsão legal”.
A Benner apurou o seu resultado contábil em conjunto com a SCP e posteriormente
excluiu o resultado da SCP do seu lucro, na apuração do lucro real.
Assim, o seu lucro real estava sem o efeito do resultado da SCP. Para recompor os
resultados da Benner, desconsiderada a SCP, calculei a diferença entre a receita
auferida nos contratos com a Postal (anteriormente RECEITAS da SCP) e o lucro
distribuído para a SCP para a BRC.
O lucro distribuído da SCP para a BRC foi considerado pagamento dos serviços
prestados, pelo regime de competência, e apropriado como custo incorrido sendo
considerada omissão de receita a diferença entre a receita bruta atribuída à SCP e
o custo da terceirização (parcela, 99,9%, do pretenso lucro contábil da SCP a
distribuir para a BRC – conforme demonstrativos apresentados pela fiscalizada).
(...)
As omissões calculadas foram lançadas com multa de ofício qualificada e agravada
e lançados o IRPJ e a CSLL.
Segundo a fiscalização houve também a compensação indevida de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL:
Nos anos de 2015 e 2016 houve a compensação indevida de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL em função do uso dos saldos existentes nos anos
anteriores.
(...)
A compensação indevida foi lançada com multa de ofício (75%) e encargos legais.
Foram aplicadas multas isoladas e multas de ofício:
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
8
Com base no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/96, foram calculados os valores das
multas sobre as estimativas de IRPJ e CSLL, considerando as infrações que afetam
a apuração do IRPJ e da CSLL, resumidas nas tabelas 1 a 4. O cálculo das
estimativas está no ANEXO - ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
(...)
Cabe aqui destacar que para a infração identificada deve ser aplicado o tratamento
mais gravoso no que tange à multa de ofício lançada. A referida sanção é devida em
razão do evidente intuito de fraude por parte do sujeito passivo, praticado em
conluio com a sociedade empresária BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS, mediante
a constituição de sociedade em conta de participação. A aplicação da multa
qualificada encontra amparo no § 1o do art. 44 da lei no 9.430, de 27/12/1996, com
a redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/2007.
(...)
Não há que duvidar de que a referida conduta de criar empresa SCP foi dolosa,
com a intenção de iludir o pagamento dos tributos devidos, visto ter sido
previamente preparada mediante a celebração de contrato de sociedade em conta
de participação, seguida pela apuração de resultados pelo lucro presumido e a
escrituração das receitas como se distribuição de lucros fossem, tanto pelo sujeito
passivo quanto pela empresa a ele mancomunada, não obstante as nulidades
apuradas no curso do procedimento fiscal demonstrarem de forma inequívoca o
falso perpetrado entre as partes.
A conduta da fiscalizada, deixando de responder às intimações reiteradamente,
inclusive sem apresentar até hoje a resposta ao último Termo de Intimação,
ensejaram a aplicação do agravamento da multa na infração omissão de receitas
conforme preconiza o § 2o do inciso I do artigo 44 da lei 9430/96.
Por fim arremata a autoridade fiscal:
Considerando que a conduta da fiscalizada, com a criação de SCP unicamente para
reduzir a tributação, em tese, se enquadra no crime previsto no inciso primeiro do
artigo primeiro da Lei 8.137/90 foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais, processo administrativo 13971-720.498/2019-11.
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IRPJ.
Crédito Tributário apurado:
IRPJ R$ 29.763.672,43
CSLL R$ 13.160.832,59
TOTAL R$ 42.924.505,02
O outro processo administrativo (no 13971.721114/2019-70) autuou a empresa Benner
Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, CNPJ no 06.292.009/0001-08, sucessora por
incorporação da BRC Consultoria em Serviços de Saúde Ltda, CNPJ no 17.357.214/0001-
12, sócia participante na SCP. A autuação por omissão de receitas ficou assim resumida:
Como consequência da desconsideração da sociedade em conta de participação
entre a Benner e a BRC, pelas razões descritas, os lançamentos contábeis da SCP
que se encontram escriturados na contabilidade da Benner devem produzir seus
efeitos na apuração desta. Dito de outra forma, as receitas, despesas e custos da
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
9
SCP serão apropriados a contabilidade da Benner e farão parte da apuração do seu
lucro real.
O lucro distribuído da SCP para a BRC, correspondente a 99,9% do lucro contábil
apurado pela SCP (conforme demonstrativos apresentados pela fiscalizada), com a
descaracterização da SCP, foi considerado pagamento pelos serviços prestados,
pelo regime de competência, e apropriado como receita omitida pela BRC (ou
melhor, parcela do pretenso lucro contábil da SCP a distribuir para a BRC).
3. RAZÕES DE DEFESA
Cientificados o sujeito passivo e os responsáveis solidários, como já explicitados na
introdução deste relatório (item no 1), apresentaram impugnação conjunta total (fls.
547/623) em relação ao auto de infração produzido. Após relatório dos fatos envolvendo a
autuação, discorrem os impugnantes sobre a tempestividade do recurso, as preliminares
(cerceamento de defesa, inadequações formais do lançamento e decadência) e, por fim,
sobre o mérito.
3.1 TEMPESTIVIDADE
3.1.1. Quanto a Benner Sistemas S.A.
Assim se manifesta a impugnante quanto à tempestividade do recurso em relação ao sujeito
passivo Benner Sistemas S/A.
O sujeito passivo Benner Sistemas S/A foi intimada dos autos de infração e Termo
de Encerramento do Processo Fiscal às 14:32 do dia 18 de março de 2019 (fls.
433). Porém, o auto de infração e Termo de Encerramento foram depositados na
caixa postal do sujeito passivo no dia 19 de fevereiro de 2019. (fl. 399).
(...)
Assim, possível constatar a tempestividade da impugnação do sujeito passivo a
partir do que prevêem o artigo 15, da alínea “a” do inciso III e alínea “a” do
inciso III do § 2o do artigo 23 e do parágrafo único do artigo 5o do Decreto
70.235/72.
(...)
N’outras palavras, como a intimação dos autos de infração e Termo de
Encerramento do processo fiscal foi registrada no Domicílio Tributário Eletrônico
da sujeito passivo no dia 19 de fevereiro, como atestam os documentos de fls. 399 e
433, o prazo de 15 dias indicado na alínea “a” do inciso III do § 2o do artigo 23 do
Decreto 70.235/72 não poderia terminar no dia 06 de março de 2019 (quarta-feira
de cinzas), data em que NÃO houve expediente NORMAL na Receita Federal
conforme EXIGE o parágrafo único do artigo 5o do Decreto 70.235/72 e confirma o
inciso IV do artigo 1o da Portaria no 442 de 27 de dezembro de 2018. (grifos do
original)
A embasar a tese de que o prazo de quinze dias não pode se iniciar ou terminar em dia onde
não haja expediente normal da repartição, a impugnante cita a Código de Processo Civil de
2015 (art. 224, § 1o3) que, segundo ela, tem aplicação subsidiária ao processo
administrativo. Colaciona decisão do Superior Tribunal (STJ) de justiça neste sentido.
Como a ciência teria se postergado para o dia 07 de março, já que não teria havido
expediente normal no dia 6 (quarta-feira de cinzas), o prazo para apresentação do recurso
seria 06 de abril (sábado), que é dia não útil, ficando assim definido o prazo final de 08 de
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
10
abril (segunda-feira). Sendo, portanto, tempestiva a apresentação do recurso do sujeito
passivo a juízo da impugnante.
3.1.2. Quanto a Severino Benner
Quanto ao terceiro solidário Severino Benner, prossegue a impugnante, entendendo
também quanto a este ser tempestivo o presente recurso:
...teria sido intimado de algo que não se sabe sequer o conteúdo no dia 25 de
fevereiro de 2019, como anuncia o Aviso de Recebimento de fl. 435 juntado ao
processo administrativo fiscal em discussão.
(...)
este impugnante mudou-se nos dias 26 e 27 de setembro de 2018 da Alameda
Jurupis no 900, Torre 4, apto 64, Indianópolis em São Paulo, para rua Edson no
110, apartamento 42, Edifício Artisan, Campo Belo, em São Paulo, o que pode ser
comprovado com (doc 2).
(...)
Seja como for, o fato é que este impugnante solidário só tomou ciência dos fatos,
bem como da existência da mencionada intimação postal, há poucos dias, quando o
processo eletrônico foi baixado para ser impugnado, ocasião em que descobriu o
Aviso de Recebimento de fl. 435 e ao procurar a correspondência no seu antigo
endereço (Alameda dos Jurupis), foi informado que o porteiro devolveu o envelope
para os Correios; o que comprova a plena tempestividade da sua impugnação.
3.1.3. Quanto a Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda S.A.
Quanto ao co-responsável Benner Tecnologia a impugnante também sustenta a
tempestividade:
...necessário dizer que o termo de fl. 539 informa que o registro da mensagem no
Domicílio Tributário Eletrônico para intimação dos autos de infração, multa
isolada
e
Termo
de
Verificação
Fiscal
do
Processo
Administrativo
10010.001504/0319-81, ocorreu em 01 de março de 2019 (grifos do original).
(...)
Mas inexplicável ou propositadamente, há duas datas de intimação da solidarizada
Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda nos autos administrativos, uma para o
dia 07 de março (fl. 540) e outra para o dia 13 de março de 2019 (fl. 541), ambas se
referindo a postagem do dia 01 de março de 2019. (grifos do original)
Assim como já referido anteriormente e pelas mesmas razões já apontadas a citação em 07
de março define como prazo final de apresentação do recurso a data de 08 de abril, dia
efetivo da entrega da impugnação.
3.2. PRELIMINARES
3.2.1. Cerceamento de Defesa Postula preliminarmente a nulidade do feito em razão do
cerceamento de defesa da impugnante.
Entende serem nulos os atos praticados com preterição do direito de defesa, que é garantia
constitucional individual de todo o cidadão.
Aponta que o caso "em apreço se distingue, pois foi formado a partir de um processo
apartado de no 10010.001504-0319-81 que nitidamente contêm documentos sigilosos, que
os impugnantes não têm acesso". Não se observou assim os art. 9o do Decreto 70.235/724 e
o art. 38 do Decreto 7.574/2011"5.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
11
Os fatos que levaram a impugnante a esta conclusão são:
- Em primeiro lugar, o auditor fiscal era titular de um Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal que deu origem ao processo administrativo de no 13971-
720.492/2019-36, mas estranhamente determinou que a sujeito
passivo encaminhasse todos os documentos solicitados para o processo
10010.004925/0418-45, conforme se vê às fls. 97, 103, 173, 175, 199, 205, 211,215,
220, 254 e 335.(grifos do original)
- Além do processo de no 10010.004925/0418-45 não existir no COMPROT, que é o
sistema de consulta e acompanhamento de processos da Receita Federal do Brasil
(doc. 03), verifica-se que existem inúmeros documentos não pagináveis no que foi
dado de acesso aos impugnantes.
3.2.2. Lançamento realizado em desacordo com o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF)
Neste tópico entende a impugnante que a fiscalização não observou a vinculação à lei que a
atividade administrativa está adstrita.
Apesar de ser portador de um TDPF (no 09.2.04.00-2018-00084-4) que lhe autorizava
lançar apenas o IRPJ, a autoridade administrativa lançou também a CSLL e as multas
isoladas.
Não poderia tê-lo feito, segundo a impugnante, sem autorização prévia de seu superior
hierárquico, como prevê a Portaria RFB 6.478/20176 e o Decreto 70.235/727.
Adicionalmente refere a inadequação da conjugação da multa de oficio com a multa isolada
e os lançamentos de IRPJ e CSLL no mesmo auto de infração. Teria o fiscal violado mais
uma vez o art 9o (caput, parte inicial) do Decreto no 70.235/72.
3.2.3. Constituição do auto de infração através de instrumentos errados e sem assinatura do
fiscal.
Resumem-se as ponderações da impugnante com um trecho da impugnação que sintetiza as
ponderações sobre o defeito formal (falta de assinatura) do auto de infração:
(...) no “auto de infração” só se permite a descrição da disposição legal infringida
e a penalidade aplicável, enquanto que na “notificação de lançamento” se autoriza
informar “o valor do crédito tributário” além da regra violada, o que revela a
patente imprestabilidade do “auto de infração” para constituição de tributo, como
o IRPJ e a CSLL. N’outras palavras, o fiscal deveria ter usado o auto de infração
para constituição da multa isolada, como prevêem o artigo 43 da Lei 9.430/96 e o
artigo 907 do Decreto 9.580/2018; e a notificação de lançamento para o IRPJ e
CSLL, como disciplinam o artigo 11 do Decreto 70.235/72 e artigo 40 do Decreto
7.475/2011.
Fosse qualquer outra a exegese para o caso, não haveria razão de se criar e
diferenciar a “Notificação de Lançamento” do “Auto de Infração” (artigos 10 e 11
do Decreto 70.235/1972, artigos 39 e 40 do Decreto 7.574/2011), além da
obviedade do artigo 9o do Decreto 70.235/72 e do artigo 38 do Decreto 7.574/2011.
(...)
Para terminar, como se constata dos citados: parágrafo único do artigo 11 do
Decreto 70.235/1972 e parágrafo único do artigo 40 do Decreto 7.574/2011; só está
consentida a remessa eletrônica “sem a assinatura do fiscal” para as “notificações
de lançamento” (não dos autos de infração), o que também vicia o processo
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
12
administrativo em discussão, que além de virtual, não foi firmado pelo agente
tributário.(grifos do original)
(...)
auto de infração, deve ser presenciado pelo administrador público, o que exige sua
assinatura física para atestar a fé pública do ato ilegalmente praticado, até por
segurança jurídica de todos, como determina o “caput” e o inciso VI do artigo 10
do Decreto 70.235/72 e o “caput” e parágrafo único do artigo 6o do Decreto
7.574/2011.
3.2.4. Decadência Parcial do Lançamento
Por derradeiro em relação às preliminares argui a decadência das competências de 10/2013
a 03/2014, nos termos § 4° do art. 150 do CTN8 e do Tema Repetitivo n° 163 (extraído do
Recurso Especial n° 973.733/SC) do Superior Tribunal de Justiça - STJ418, citado em
Acórdão da CSRF, afirma que os débitos confessados em DCTF pela SCP e pela Autuada,
referentes a esse período, foram pagos.
3.3. QUANTO AO MÉRITO
3.3.1. A Legalidade dos Atos Civis e Fiscais
Manifesta a impugnante que o lançamento não pode se manter, pois os atos praticados
observaram a licitude e a regularidade.
As razões que demonstram tal entendimento são as seguintes:
- Que não praticou ato dissimulado em conluio com a BRC Consultoria e Serviços Ltda,
pois a constituição da SCP está dentro da liberdade de ação, contratação e de exercício das
atividades econômicas lícitas que lhe assegura a Constituição Federal9;
- Que a constituição da SCP, em detrimento da terceirização ou da inclusão de outro sócio
em seu quadro social, foi a melhor e mais viável alternativa para o cumprimento do
contrato com o Cliente Postal, já que a BRC (sócia participante) traria “know how”
necessário para constituir patrimônio social apartado da sócia ostensiva;
- Que nada impede a participação de sócio oculto ou participante nas relações societárias
com o ostensivo, a teor do art. 993 do CC10;
- Que a publicidade referida no caput do citado artigo não tem o poder de desconstituir a
sociedade, mas somente responsabilizar este sócio e transformá-la em sociedade em nome
coletivo, no entendimento de parte da doutrina;
- Mesmo que fosse possível esta transformação, ela se daria pela regra do art. 996 do CC11,
sendo-lhe aplicado o tipo societário das sociedades simples;
- Que a tributação ocorreu como prescreve a regra da equiparação às pessoas jurídicas (art.
160 e art. 161 do Decreto 9.508/201812), através da correta opção pela tributação pelo
lucro presumido, sem apontamento pela fiscalização de qualquer irregularidade na escrita
fiscal, o que faz prova a seu favor e confirma o acerto da conduta fiscal;
- Que a fiscalização deixou de observar os preceitos do art. 110 do CTN13, que impede a
alteração dos conceitos de Direito Civil na persecução acusatória.
- E por fim arremata, requerendo a improcedência dos lançamentos:
“Enfim, não há como alegar que o ato praticado entre os impugnantes foi
dissimulado para forçar o uso do parágrafo único do artigo 116 do Código de
Processo Civil se ambos impugnantes e sócios trabalharam no contrato da Postal
Saúde, como previsto no contrato de Sociedade em Conta de Participação, se a
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
13
contabilidade foi registrada pela sócia ostensiva, se receitas e despesas foram
segregadas nesta conta em participação e se todos os impostos desta sociedade
foram regularmente pagos”.
3.3.2. Juros Moratórios Irregularmente Aplicados
Contesta a cobrança de juros de mora injustificados, de 31/10/2013 até 03/2019, porque a
Autuada não estava em mora, já que sequer existiam os lançamentos antes de 03/2019.
Ademais o art. 14114 e a Seção II, Capítulo II do Título III, da Parte Especial do CTN
preveem só 3 (três) espécies de lançamentos tributários e os tributos constituídos no
processo só passaram a existir com a intimação da impugnante.
Assim, se fosse o caso de cobrança deste encargo, o § 3° do art. 61 da Lei 9.430, de 199615
só permitiria o emprego de juros de mora, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente
ao do vencimento do lançamento tributário.
Sendo certo que impugnação administrativa suspende a exigibilidade tributária para
qualquer contribuinte, na forma do inciso III do artigo15116, não há que se falar em
inadimplência, tampouco em vencimento do débito ou emprego antecipado dos seus efeitos
contra a impugnante.
Aduz ainda que é vedada a equiparação de juros a correção monetária na forma dos incisos
do parágrafo único do art.1° e §§ do art. 7° da Lei 10.192, de 200217.
3.3.3. Nulidade da cobrança da Multa Isolada em conjunto com a Multa Punitiva - Nulidade
da qualificação e do agravamento
Requer que se exclua a cobrança da multa isolada a teor do posicionamento pacífico
esposado na Súmula 105 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais18.
Postula igualmente que seja afastada a multa qualificada e agravada, eis que não tipificado,
nem descrito e qualificado qualquer ato de fraude ou conluio praticado entre a impugnante
e sua sócia, dando azo as Súmulas Vinculante n° 25, 14 e 96, todas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais19.
Tal interpretação deverá proporcionar sua redução a 20%, nos termos do Tema de
Repercussão Geral de n° 214 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDEVIDA INCLUSÃO DOS TERCEIROS
SOLIDÁRIOS
3.4.1. Severino Benner
A impugnante afirma que não basta ter sido diretor ou administrador, para ser
responsabilizado, (sendo necessário que tenha 1°) contribuído para formação do débito
tributário; (e 2°) na condição de gerente, administrador ou mandatário, tenha descumprido o
contrato social, estatutos ou a lei.
Cita o RE n° 562.276/PR leading case do Tema de Repercussão geral n° 13 do STF, onde
fica claro que o fato de deixar de pagar impostos não configura descumprimento do
contrato social, estatuto ou lei. (Tema repetitivo n° 97 e Súmula 430 do STJ.
Por fim assevera que nada há nos autos que indique que Severino Benner tenha praticado
tais atos com comprovada culpa ou dolo lesivo a companhia, embora seja administrador da
empresa autuada.
Não pode desta forma figurar no pólo passivo da presente fiscalização pelo simples fato de
que ele não é responsável solidário pelas dívidas tributárias da empresa, e cabe ao Fiscal o
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
14
dever de provar que o administrador, para responder solidariamente, praticou um dos
requisitos mencionados no art. 135, III do CTN.
3.4.2. Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda
Quanto a impugnante Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, sucessora da BRC,
afirma que "sua eventual responsabilização dependeria da plena comprovação de que há
interesse jurídico entre as partes e não mero interesse financeiro, como se vê na espécie, eis
tratar-se de uma mera sociedade para consecução de um serviço".
Acosta decisões do CARF que definem como interesse comum, a que se refere o artigo
124, inciso I do CTN, o interesse jurídico, jamais o interesse econômico.
Neste sentido assevera que não há elemento probatório nos autos a demonstrar o interesse
comum jurídico.
É o relatório.
Acórdão da DRJ (e-fls. 772 e ss, n. 10-67.267 - 5a Turma da DRJ/POA) não acolheu
as preliminares de nulidade interpostas nos autos e julgou procedente em parte a impugnação. No
dispositivo a turma acompanhou por unanimidade o voto condutor para: “não conhecer da
impugnação quanto ao sujeito passivo Benner Sistemas S/A e quanto ao responsável solidário
Severino Benner, por não acolher as preliminares de nulidade dos autos, julgar a impugnação
PROCEDENTE EM PARTE para reconhecer a decadência dos lançamentos relativos às multas
isoladas sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não recolhidas de 10/2013, que ficam
reduzidas a R$ 7.875.060,85 e R$ 3.194.175,37, respectivamente; e considerar PROCEDENTE a
responsabilidade solidária de Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, CNPJ
06.292.009/0001-08.”. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
POR VIA POSTAL.
Considera-se recebida a intimação fiscal na data de sua entrega no domicílio fiscal do
contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor, ainda que este não seja o próprio
contribuinte ou seu representante legal e seja o porteiro do edifício em que mora o
contribuinte.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro, ou de um para
outro ponto do mesmo município, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições
competentes dentro do prazo de trinta dias, nos termos da legislação de regência da matéria.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo legal.
DOCUMENTOS NÃO PAGINÁVEIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A juntada de arquivos em PDF por meio de documentos não pagináveis não traz qualquer
prejuízo à defesa, uma vez que permite sua visualização.
TDPF. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
15
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização. Seus eventuais
vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência não são causas de
nulidade do auto de infração.
AUTOS DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ASSINATURA MANUAL.
Documentos assinados digitalmente estão de acordo com a legislação e decorrem de chave
privada para declarar sua autenticidade, integridade e confiabilidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial cujo termo inicial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 5.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for
a motivação determinante da inadimplência perante a Fazenda Nacional.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É possível a cobrança concomitante de multas isoladas e multa de ofício de suportes fáticos
distintos e autônomos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
Se comprovada a atuação conjunta na criação e operação da SCP julgada simulada, são
responsáveis solidários os sócios que participam da concepção e manutenção do modelo
tributário de fachada adotado pela sociedade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser descaracterizada como tal a SCP formalizada, que não preenche as determinações
dos arts. 991 a 996 do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
16
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às normas
legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações hábeis e concretas
do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o
ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o
fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o decidido
em relação à exigência principal
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA
Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e
legitimidade, cabe ao sujeito passivo o ônus de produzir provas que infirmem o lançamento
tributário.
Cientificados em 20/01/2020 (e-fl. 846 e 847) e em 09/01/2020 (e-fl. 848 – AR), os
sujeitos passivos Benner Sistemas S/A, Benner Tecnologia e Severino Benner apresentaram recurso
voluntário em 13/02/2020 (e-fl. 1838), em 19/02/2020 (e-fl. 2823) e em 10/02/2020 (e-fl. 850),
respectivamente.
O recurso voluntário de Benner Tecnologia apresenta os seguintes tópicos:
III) “BIS IN IDEM” DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO A BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS
EM SAÚDE LTDA.
- o auditor fiscal entendeu por considerar como lucro líquido da Benner Sistemas S/A todo
faturamento anteriormente tributado pelo lucro presumido na Sociedade em Conta de Participação, o
que gerou a presente constituição tributária.
- Porém, no mesmo ato administrativo a fiscalização também considerou 99% do faturamento
tributado pelo lucro presumido na Sociedade em Conta de Participação como “omissão de receita”
da BRC Consultoria e Serviços Ltda, dando origem a auto de infração no 13971-721114/2019-70 que
foi constituído por arbitramento contra a recorrente Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, o
que, para dizer o mínimo, se caracteriza como um milagre da multiplicação das receitas.
- A permanecer este entendimento, o faturamento já tributado pelo lucro presumido na Sociedade em
Conta de Participação será objeto de mais dois lançamentos tributários, um referente a este recurso
voluntário e outro em discussão no feito de no 13971-721114/2019-70, o que importa em três
tributações sobre a mesma base de cálculo, o que, por si só, se mostra ilegal.

IV) NULIDADES MATERIAIS e PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
a) A legalidade dos atos civis e fiscais realizados entre Benner Sistemas S/A e BRC Consultoria e
Serviços em Saúde Ltda.
4.1.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
17
No mérito, o conflito está lastreado na equivocada visão perfilada pela ação fiscal de que a
Sociedade em Conta de Participação formalizada em 01 de outubro de 2013 entre Benner Sistemas
S/A e BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda se revestiria de natureza simulatória.
(...)
o voto condutor construiu um pressuposto semelhante ao que os impugnantes sustentaram em sua
defesa, o que, ao final, viabiliza a Sociedade em Conta de Participação integralizada com serviços
prestados pela BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda.
(...)
vê-se que a premissa usada pelo voto do relator é exatamente o que torna nulo o lançamento fiscal,
eis que NUNCA foi objeto da Benner Sistemas S/A prestar serviços de atendimento físico de
secretariado e apoio administrativo a seus clientes
(...)
as partes até conheciam as limitações da Benner Sistemas S/A, que, para aproveitar a oportunidade
que se fazia presente, se comprometeu a encontrar um sócio especializado para fornecer o serviço de
agendamento, gerenciamento e administração de consultas e procedimentos médicos, porém, sempre
sob a sua responsabilidade.
Foi assim que a Benner Sistemas S/A encontrou a BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda que
detinha sólida experiência na prestação de serviços de “call center”, gestão e administração de
planos de saúde, como se depreende do seu objeto social de 2013:
(...)
a Sociedade em Conta de Participação representou verdadeira parceria empresarial focada
exclusivamente no Contrato de no 003/2013 onde a Benner Sistemas S/A efetivamente figurou e
sempre respondeu como sócia ostensiva perante o seu cliente Postal Saúde e a BRC Consultoria e
Serviços em Saúde Ltda participou do empreendimento fornecendo toda mão-de-obra e “know how”
em favor da contratada.
(...)

b) regularidade tributária da Sociedade em Conta de Participação – inexistência de fraude,
conluio ou simulação.
Não fosse o bastante, a ação fiscal faz uso da teoria objetiva para identificar a hipotética fraude
fiscal que teria se desenvolvido na Sociedade em Conta de Participação, como se colhe das fls.
326/327 e 533/534 do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Entretanto, o artigo 110, aliado ao parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional,
exigem a regulamentação do caso pela teoria substantivista, o que torna impossível qualquer
conclusão de fraude ou simulação para a espécie.
(...)
a imputação de fraude exige pontual identificação da vontade consciente do agente para prejudicar
ou se omitir de determinada obrigação pré-existente
(...)
o artigo 72 da Lei no 4.502/1964 descreve a fraude fiscal como aquele ato realizado intencionalmente
pelo contribuinte para frustrar o pagamento da obrigação tributária, exatamente como ocorre em
situações de contrabando, descaminho ou falsificações de selos fiscais
(...)
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
18
Desta feita, por certo que o Fisco deveria respeitar o propósito negocial dos contribuintes, ainda
mais quando demonstrado que o objetivo deles era tão somente atender uma necessidade de um
cliente da Benner Sistemas S/A, ocasião em que a Sociedade em Conta de Participação foi
regularmente tributada pelo regime de lucro presumido.
(...)
Em conclusão, não se mostra razoável a desconstituição da Sociedade em Conta de Participação,
ainda mais porque ela recolheu todos os tributos (inclusive PIS e COFINS) decorrentes da atividade
ali segregada, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no 2.303/1986 e isso elide qualquer intervenção
Fiscal na autonomia volitiva das partes.
(...)
V) INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CONSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO
LUCRO REAL.
Ainda que por hipótese, se o negócio jurídico realizado entre Benner Sistemas S/A e BRC Consultoria
e Serviços em Saúde Ltda seja anulado, o lançamento fiscal em discussão não tem como perpetrar
seus efeitos no mundo jurídico, já que violador dos ditames básicos para qualquer constituição de
IRPJ e CSLL pelo lucro real.
(...)
Por conseguinte, jamais a Fiscalização poderia adicionar o valor integral da receita do Contrato de
no 003/2013 ao lucro líquido da Benner Sistemas S/A, ainda mais sabendo que apenas 1% (não 0,1%)
desta receita ficou com a sócia ostensiva:
(...)
Fosse para desconsiderar a Sociedade em Conta de Participação, por certo que a fiscalização teria
que atribuir apenas 1% daquele resultado operacional a contabilidade da Benner Sistemas S/A, que
ainda deveria sofrer a dedução dos impostos pagos no período, inclusive aqueles recolhidos pelo
regime de lucro presumido.
(...)
Mais que isso, a expressão: “omissão de receita” é uma presunção legal absolutamente
regulamentada pela Seção IV do Capítulo IV da Lei no 9.430/1996, cujo emprego está autorizado tão
somente para as seguintes hipóteses: a) quando o contribuinte não registra os pagamentos que fez ou
mantem no passivo obrigações já quitadas ou inexistentes (artigo 40); b) quando há divergência entre
as entradas, saídas e o estoque (artigo 41); e c) quando o contribuinte não consegue justificar os
recursos financeiros depositados em sua conta corrente (artigo 42):
(...)
A todo sentir e devido à falta de fundamentação válida para o lançamento, só parece admissível para
o caso a eventual (para não dizer forçada) omissão de receita tipificada pelo artigo 42 da Lei no
9.430/1996, que, de imediato, conduz a improcedência do lançamento tributário, uma vez que o
auditor fiscal JAMAIS intimou a Benner Sistemas S/A para justificar qualquer entrada financeira do
seu caixa.
(...)
VI) VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
a) Decadência dos créditos tributários constituídos até março de 2014.
Demonstrado a inexistência de fraude e simulação (que inviabiliza próprio lançamento tributário), a
recorrente aponta, como tese alternativa subsidiária a ser apreciada pelo Conselho Administrativo de
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
19
Recursos Fiscais, a decadência do lançamento relativa as competências de outubro de 2013 a março
de 2014, a teor do que disciplina o § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional:
(...)
b) uso equivocado dos instrumentos de constituição: tributária, de ofício e punitiva.
Ao analisar esta parte da impugnação administrativa (fls. 547/623), o acórdão recorrido de fls.
772/820 assentou que o erro instrumental não importaria em nulidade do lançamento, bem assim que
os autos de infração foram assinados eletronicamente pelo fiscal responsável:
(...)
Mas a nulidade perseguida pelo recorrente consiste justamente no fato do auditor da Receita Federal
ter assinado digitalmente os autos de infração, vez que este ato eletrônico só é autorizado para casos
de Notificação de Lançamento, como solidamente previu o parágrafo único do artigo 11 do Decreto
no 70.235/1972 e parágrafo único do artigo 40 do Decreto no 7.574/2011:
(...)
Se a legislação de regência confere apenas às Notificações de Lançamento o direito de usar o
substrato eletrônico, até por eliminação lógica os autos de infração deverão se formatar
FISICAMENTE, o que não se observa na espécie.
(...)
o “Auto de Infração” se presta a descrever o ilícito e imputar a penalidade enquanto a “Notificação
de Lançamento” tem por destino constituir o crédito tributária que poderá ser acrescido de encargos
moratórios ou de ofício...
(...)
VII) AS MULTAS e JUROS MORATÓRIOS EXIGIDOS NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Antes de tudo, a recorrente não pode suceder a Benner Sistemas S/A em nenhum dos encargos
moratórios ou punitivos contra ela lançados por previsão expressa do “caput” e parágrafo único do
artigo 132 do Código Tributário Nacional:
(...)
a) a multa isolada lançada sobre IRPJ e CSLL pago por estimativa.
E ainda que ultrapassadas, por argumentação dialética, todas as razões recursais destacadas nesta
peça, a indevida cobrança conjunta (já demonstrada nos julgamentos do item 6.17) da multa isolada
deve ser considerada improcedente.
7.4.
Isto porque incabível a constituição de multa isolada de estimativa de Imposto de Renda e CSLL
cumulativamente com a multa de ofício, como pacificado pelo enunciado da Súmula no 105 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Ademais, mesmo que fosse possível aplicar a multa pela falta de pagamento de Imposto de Renda e
CSLL por estimativa, verifica-se que o Fisco calculou ERRADO o valor da penalidade, o que também
inviabiliza o lançamento.
Neste sentido, de se observar pelo documento de fls. 498/523 que o Fisco tomou os valores
indevidamente reconhecidos como “receita bruta omitida” (pois não correspondiam a 1% que restou
para a Benner Sistemas S/A) e sobre eles aplicou as alíquotas de 15% (+ 10% de adicional) à título
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e mais 9% de Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
20
(...)
Ocorre que não é desta forma que se identifica a base de cálculo da estimativa do Imposto de Renda e
CSLL, o que pode ser verificado na clara previsão do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, que faz remissão
ao artigo 15 da Lei no 9.249/1995...
(...)
Desta feita, fosse para fazer o cálculo correto da estimativa que serviria de base de cálculo para a
multa, o Fisco deveria ter aplicado a alíquota de 15% (+ 10% de adicional) de Imposto de Renda e
9% de CSLL sobre 8% do que seria a “receita bruta omitida” (1% do resultado da Sociedade em
Conta de Participação), para só depois cobrar a multa de 50% dos impostos devidos pela estimativa,
o que cristalinamente não ocorreu, como se observa do relatório de fls. 498/523, configurando, mais
uma vez, a improcedência do lançamento.
(...)
b) a multa de ofício agravada e qualificada.
7.13.
Também não há espaço para qualificação e agravamento da multa de ofício do inciso I, como
determinam os §§ 1o e 2o do artigo 44 da Lei 9.430/96:
(...)
7.14.
Isto é pacífico, vez que o Fisco não se desincumbiu da obrigação de identificar pormenorizadamente
qual teria sido o ato ilícito volitivo praticado pela Benner Sistemas S/A, como demonstrado na alínea
“a” do tópico IV.
(...)
Também não se justifica o agravamento da multa de ofício (§ 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996), a
medida em que a Benner Sistemas S/A respondeu todos as intimações que lhe foram encaminhadas,
como se observa às fls. 7/96, fls. 107/171, fls. 182/198, fls. 225/251 e fls. 542/543.
7.18.
Além disso a Súmula 133 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proíbe o agravamento
injustificado da multa, ainda mais neste caso em que Benner Sistemas S/A sequer foi intimada para
esclarecer a alegada omissão de receita:
Súmula CARF no 133: “A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”
c) o termo inicial para contagem dos juros de mora.
7.19.
Encerrando este tópico, necessário dizer que o Fisco está contando os juros de mora como se eles
fossem índice de atualização monetária, o que é vedado pelo artigo 7o da Lei no 10.192/2001:
(...)
No mesmo sentido o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96 enfatiza que o termo inicial para cobrança
da taxa Selic se dá no primeiro dia do mês subsequente ao do VENCIMENTO do crédito tributário.
(...)
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
21
Portanto, não havendo vencimento de crédito tributário, já que pendente o aperfeiçoamento do
lançamento tributário com o julgamento deste recurso voluntário, conclusivamente não se pode
contar quaisquer juros de mora, o que só ocorrerá, a depender deste Conselho Administrativo,
quando a discussão administrativa se encerrar.
(...)
Os sujeitos passivos Benner Tecnologia e Severino Benner apresentaram recursos
voluntários em que iniciam defendendo a tempestividade das impugnações não conhecidas pela
DRJ.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Os sujeitos passivos Benner Tecnologia e Severino Benner apresentaram recursos
voluntários em que iniciam defendendo a tempestividade das impugnações não conhecidas pela
DRJ.
Mas, deve permanecer o entendimento da DRJ, visto que as impugnações foram
apresentadas após o prazo legal. A ciência do auto de infração ao sujeito passivo Benner Sistemas
S/A ocorreu em 19/02/2019 (fls. 400). Como o protocolo da impugnação somente se deu em
08/04/2019 (fls. 546), quando já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias, estabelecido no art. 15
do Decreto no 70.235/7220, o recurso é intempestivo.
Quanto à ciência do auto de infração ao responsável solidário Severino Benner, na
forma postal, esta ocorreu no endereço comunicado à Receita Federal (Alameda dos Jurupis, 900,
apto 64, Torre 4, Indianápolis, São Paulo), em 25/02/2019 (fls. 435), conforme inciso II do § 2o do
artigo 23 do Decreto 70.235/72. Como a ciência do Auto de Infração foi realizada em 25/02/2019, a
impugnação, apresentada em 08/04/2019 (fls. 546) restou intempestiva conforme art. 15 do Decreto
no 70.235/72.
O Recurso voluntário do responsável Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda é
tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a impugnação ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, dos anos-calendários 2013,
2014, 2015 e 2016, em nome de BENNER SISTEMAS S/A e responsáveis solidários BENNER
TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA e SEVERINO BENNER, reconhecendo a
decadência dos lançamentos relativos às multas isoladas sobre as estimativas mensais de IRPJ e
CSLL não recolhidas de 10/2013.
Foram responsabilizados os seguintes contribuintes: a empresa BENNER
TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, CNPJ 06.292.009/0001-08, com base no art.
124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), responsável solidária de fato, e o sr.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
22
SEVERINO BENNER, CPF no 418.097.269-72, diretor-presidente da Benner Sistemas S/A, com
base no art. 135, inciso III, do mesmo diploma legal, responsável solidário por excesso de poderes,
infração a lei, contrato social ou estatuto.
A BENNER SISTEMAS S/A e a, então, BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda,
CNPJ 17.357.214/0001-12, posteriormente incorporada pela Benner Tecnologia e Serviços em
Saúde Ltda (Recorrente), CNPJ 06.292.009/0001-085, constituíram uma Sociedade em Conta de
Participação - SCP (denominada CSP), cujo objeto era prestar os mesmos serviços que constavam
do objeto social da BRC, especificamente em relação a um cliente, a Postal Saúde - Caixa de
Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, CNPJ 18.275.071/0001-82 (Cliente Postal). A
sócia oculta seria a BRC.
Em análise no contrato de constituição da SCP (fls. 183/198), a autoridade atuante
constatou, em relação às atividades desenvolvidas pelas partes, que a SCP objetivava executar as
atividades que a Benner Sistemas contratara com a Cliente Postal:

Constatou que a SCP, constituída em 01/10/2013 e cujo contrato foi registrado na
contabilidade da autuada (sócia ostensiva, art. 19), tem sede no mesmo endereço de sua sócia
participante, a BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda; que a SCP só se encerrará com o
encerramento do contrato com Cliente Postal e reger-se-á pelos arts. 991/996 do Código Civil - CC
e demais normas; que a Sócia Ostensiva - Benner Sistemas S/A (CNPJ 02.288.055/0001-74,
representada por Severino Benner e Lucrecia Cristina Araújo (diretores), possui(a) 1% de
participação na SCP, executaria a venda dos serviços para o Cliente Postal, com o qual firmou
contrato, ficando responsável por todas as despesas de impostos e comissionamentos para execução
dos serviços, emissão de faturas de cobrança e repasse do valor líquido de impostos e
comissionamentos a cada sócia, na proporção de participação de cada uma na SCP. Dispunha o
contrato de SCP (fls. 183/198):
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
23

O mesmo contrato da SCP (fls. 183/198) prescreve que a Sócia Participante ou
Oculta - BRC Consultoria e Serviços em Saúde Ltda (CNPJ 17.357.214/0001-12), Recorrente,
possuia 99% de participação na SCP; que a sócia participante assumirá a administração e execução
das atividades da SCP, obrigando-se perante terceiros. Executará as operações e serviços, e
assumirá total responsabilidade referente Cliente Postal. Será responsável por todas as despesas
diretas e indiretas, incluindo o fornecimento de serviços, sistemas informatizados de gestão de
plano de saúde, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, emolumentos e demais obrigações
sociais, previdenciárias, trabalhistas, indenizações civis e quaisquer outros encargos, despesas e
responsabilidades. Enfim, a Sócia Participante ou Oculta - BRC assumiu a administração e
execução dos serviços, e obrigou-se perante terceiros. Segundo o TVF:

Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
24

Assim a BRC resumiu a operação, segundo o TVF:

Já a Benner Sistemas afirmou, segundo o TVF:
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
25

A Fiscalização concluiu que a BRC (sucedida pela Recorrente Benner Tecnologia),
sócio participante ou oculto, exerceu o objeto social da SCP e da Benner Sistemas, que constituía a
obrigação contratual da Sócia ostensiva - Benner Sistemas - perante a cliente Saúde Postal,
assumindo (a BRC) obrigar-se perante terceiros, ao revés do que determina o CC (art. 991).
Concluiu os autuantes que não se tratou de constituição de SCP entre Benner Sistemas e
BRC/Benner Tecnologia/Recorrente, mas de terceirização da segunda com a primeira. Que a
BRC/Benner Tecnologia/Recorrente inflou seu estoque de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativa de CSLL, vez que não considerou como receita a remuneração pelo serviço prestado a
Benner Sistemas, deixando de recolher PIS e COFINS sobre essa receita. Que a existência de custos
e despesas escriturados na BRC (conforme o contrato de SCP firmado) inviabilizou o cálculo do
lucro contábil da SCP, feito pela Benner Sistemas. Isto porque, por contrato de SCP, todos os custos
operacionais foram concentrados na BRC/Benner Tecnologia. Que se tratou de uma terceirização.
Concluiu os autuantes que, como serviço que terceirizou, a Benner Sistemas teria de incluir na sua
própria contabilidade os lançamentos efetuados em nome da SCP (receitas, custos e despesas). No
resumo do TVF:
(...)

(...)

Os presentes autos tratam do lançamento efetivado em relação a Benner Sistemas
S/A, sócia ostensiva, autuada por omissão de receitas (receitas que estavam escrituradas na SCP).
Como consequência da desconsideração da sociedade em conta de participação entre a Benner
Sistemas e a BRC/Recorrente/Benner Tecnologia, os lançamentos contábeis da SCP que se
encontravam escriturados de forma apartada na contabilidade da Benner Sistemas passaram a
produzir seus efeitos na apuração do lucro real desta. Ou seja, as receitas, despesas e custos da SCP
foram apropriados à contabilidade da Benner Sistemas como parte da apuração do seu lucro real,
considerando, ainda, a terceirização dos serviços à BRC (um custo para a autuada Benner Sistemas)
e a compensação de prejuízos efetuada pela Benner Sistemas. Nos termos dos autuantes:
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
26

Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
27

A multa foi qualificada com fundamento nos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64:

A Recorrente defende:
III) “BIS IN IDEM” DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO A BENNER TECNOLOGIA E
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
- o auditor fiscal entendeu por considerar como lucro líquido da Benner Sistemas S/A todo
faturamento anteriormente tributado pelo lucro presumido na Sociedade em Conta de
Participação, o que gerou a presente constituição tributária.
- Porém, no mesmo ato administrativo a fiscalização também considerou 99% do
faturamento tributado pelo lucro presumido na Sociedade em Conta de Participação como
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
28
“omissão de receita” da BRC Consultoria e Serviços Ltda, dando origem a auto de infração
no 13971-721114/2019-70 que foi constituído por arbitramento contra a recorrente Benner
Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, o que, para dizer o mínimo, se caracteriza como um
milagre da multiplicação das receitas.
- A permanecer este entendimento, o faturamento já tributado pelo lucro presumido na
Sociedade em Conta de Participação será objeto de mais dois lançamentos tributários, um
referente a este recurso voluntário e outro em discussão no feito de no 13971-721114/2019-
70, o que importa em três tributações sobre a mesma base de cálculo, o que, por si só, se
mostra ilegal.
Do direito
A Sociedade em Conta de Participação (SCP) é um tipo de sociedade empresarial em
que uma parte (sócio ostensivo) atua em nome próprio, mas em proveito de todos os sócios,
incluindo aqueles que participam apenas com capital (sócios participantes). Está prevista nos arts.
991 a 996 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil):
(...)
Da Sociedade em Conta de Participação
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social
é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de
seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o
sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob
pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo,
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1 a A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com
ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas
normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.

Não é demais repisar que se deveria obrigar perante terceiros tão-somente o sócio
ostensivo. E, exclusivamente perante este, deve obriga-se o sócio participante, nos termos do
contrato social (art. 991, Parágrafo único). Qualquer estrutura diferente não pode constituir uma
SCP. O Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986, equipara as SCP às pessoas jurídicas
para os efeitos da legislação do Imposto sobre a Renda. Em que pese a equiparação tributária, a
SCP não tem personalidade jurídica e não pode expressar sua vontade: é o sócio ostensivo que atua,
em nome próprio, pela SCP. Nesse sentido, a SCP não pode ser sujeito passivo de tributos ou
confessar dívidas. O sócio ostensivo destaca-se por assumir as principais competências e obrigações
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
29
formais na constituição de uma SCP. E em seu nome individual é que (e não o sócio participante
(ou oculto) ou a própria SCP) pratica atos de gestão, adquire direitos e assume obrigação com
terceiros, respondendo pessoal e ilimitadamente pelos débitos sociais, seus e dos sócios
participantes (sócios ocultos ou prestadores de capital).
É reflexo desta concentração de obrigações a constatação de que as declarações que
envolvem confissão de dívida relacionadas ao contrato social (por exemplo, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos - DCTFWeb) são exigidas pela RFB do
sócio ostensivo. Assim resume a SC Cosit no 1/2025:
15. Sobre a SCP, escreveu Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito
de Empresa - Volume 8, 16a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2024):
A sociedade em conta de participação é a que, não tendo personalidade jurídica, nem
existência perante terceiros, se constitui pelo sócio ostensivo, que por entrar com o
capital e o trabalho, pratica, em seu nome individual, atos de gestão, adquire direitos
e assume obrigação com terceiros, respondendo pessoal e ilimitadamente pelos
débitos sociais e pelos sócios participantes (prestadores de capital), que contribuem,
formando patrimônio especial, apenas com o capital, participando dos lucros e das
perdas, conforme o combinado no contrato de participação, podendo, por isso, exigir
prestação de contas. Jurídicamente, a "sociedade" inexiste para terceiro, tendo
validade interna corporis, ou seja, vale apenas entre as pessoas que a contratarem.
Entre os sócios há relação societária. Os sócios participantes poderão,
individualmente, e em nome próprio, propor ações judiciais para resolver
controvérsia relativa às relações internas (STJ, REsp 85.240/RJ, 3a T.,j. 19-11-
1999).
(...)
(Tem) por caracteres peculiares: ausência de firma social; inexistência, como pessoa
jurídica, perante os sócios e terceiros; logo, não pode assumir nenhuma obrigação
em seu nome: falta de titularidade negocial e processual; impossibilidade de sujeição
à falência e de efetuar requerimento pedindo falência; realização de liquidação no
modo estipulado pelo Código de Processo Civil para prestação de contas;
regularidade, visto que nao é sociedade irregular nem sociedade de fato.
(E)stamos diante de uma sociedade, nao personificada, ou seja, que nao possui
personalidade jurídica, nem tem autonomia patrimonial. Consequentemente, fácil é
perceber que a contribuição dos sócios participantes e do ostensivo forma um
patrimônio especial, que não é da sociedade, visto que só tem efeito entre os sócios,
podendo ser usado para pagamento de pró-labore e distribuição de lucros.
(destacou-se)
É por esta razão que as declarações que envolvem confissão de dívida (por exemplo, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos - DCTFWeb)
são exigidas pela RFB do sócio ostensivo. Transcrevem-se, por oportuno, excertos da
Instrução Normativa RFB n9 2.005, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a
apresentação da DCTF e da DCTFWeb:

Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
30
De início se constata que no caso em análise os sócios participantes (BRC) não
pretendiam investir, já que investimento de capital não se propôs. Documentou-se no contrato
instituidor da SCP sua efetiva participação no exercício do objeto social de forma direta, prestando
serviços perante terceiros e percebendo a remuneração correspondente (transmudada em lucros
distribuídos). Ao intervir nos negócios com os terceiros (Postal Saúde), o sócio participante indica
que participa de fato de outro tipo societário, no qual é juridicamente aplicável a sua
responsabilização solidária pelas obrigações sociais (art. 993, PU). Soma-se a constatação de que a
SCP tem endereço no mesmo local da sócia participante (art. 3o), e que esta recebia remuneração
pelo exercício da atividade fim para restar corroborada a afirmação de que a SCP prestava os
serviços através da sócia participante, e que a SCP existiu somente no papel, tratando-se, na prática,
de uma terceirização, simulada de SCP.
Por esta simulação cabe a aplicação da multa qualificada. Isto porque quando há o
desvirtuamento das prescrições legais que determinam o fato gerador do tributo para a economia
tributária, através da simulação de criação de SCP, como no caso presente, resta configurada a
fraude (art. 72 da Lei 4502/64). Para este efeito, reproduzimos parte do voto vencedor no Acórdão
CSRF no 9101-005.404, de 05 de abril de 2021, em que se debruçou com caso semelhante, em que
99% do faturamento e da atividade fim de um empreendimento foi formalmente atribuído à
sociedade participante de uma SCP, com os mesmos sócios, mesmo endereço da sociedade
ostensiva, em um completo desvirtuamento das prescrições legais que determinavam o lucro real da
sócia ostensiva. Tal como no caso destes autos, quem se obrigava perante o cliente externo era a
sócia ostensiva, mas quem executava a atividade fim e tratava perante o terceiro cliente era a
sociedade oculta, e se constatou que não houve em nenhum momento investimento de recursos nas
atividades da empresa já existente. Ou seja, como no caso presente, concluiu-se que a SCP não
existiu dentro de sua natureza jurídica ou causa, não representando qualquer investimento, parceria,
sendo verdadeiro elemento permanente de redirecionamento e alocação de receitas (e despesas)
dentro da estrutura do grupo, em planejamento tributário ilícito que permitiu a aplicação da multa
de ofício qualificada. Assim descreveu o caso do Acórdão no 9101-005.404:
Da maior importância registrar que não existe qualquer ilícito ou ilegitimidade na
constituição de SCP (ou de várias destas), sendo figura muito antiga, tradicional e
legalmente contemplada no Brasil desde o Código Comercial de 1850, atualmente tratada
do art. 991 ao 996 do Código Civil de 2002 (Capítulo II do Subtítulo I do Título II do Livro
II).
As Sociedades em Conta de Participação, apesar da nomenclatura, são figuras
despersonificadas, fruto exclusivo de avença contratual, praticada por quaisquer meios,
entre os sócios – ostensivo e oculto (contratantes) -, que não gera efeitos perante terceiros,
sendo, em teoria, absolutamente ineficaz a sua existência fora do âmbito dessa relação
acordada. Diga-se que, no entender desse Julgador, sua natureza, claramente, aproxima-se,
ou até se confunde, com a de um contrato de investimento, onde uma das partes aporta
determinado capital ou ativo (contribuição do sócio oculto ao patrimônio especial) junto à
operação comercial levada a cabo pela outra parte (sócio ostensivo), visando à criação do
controle individual da empreitada a ser executada conjuntamente ou inserida em tais
negócios conduzidos, bem como do seu resultado, a ser posteriormente partilhado, em
razão do investimento antes procedido.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
31
Não obstante essa sua informalidade e debilidade, é ferramenta muito valiosa e popular na
dinâmica empresarial de quaisquer setores econômicos nacionais, permitindo uma maior
captação de investimentos e desenvolvimento de parcerias, de maneira menos onerosa e
burocrática, focada na ampliação tanto do financiamento, como, consequentemente, dos
retornos a serem percebidos.
É instrumento tão legítimo quanto outros contratos e modalidades societárias.
Talvez pela sua popularização (que confirma a licitude e usualidade da sua celebração) que,
para fins fiscais federais, em relação à apuração de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS, as SCPs foram equiparadas às pessoas jurídicas, conforme dispõe o art. 7o do
Decreto-Lei no 2.303/1986, até hoje vigente. E nessa toada, mesmo sem conferir
personalidade a esta figura, cada vez mais a Receita Federal do Brasil vem lhe fiscalizando
e dando-lhe tratamento de efetiva sociedade, como recentemente pode se ilustrar com a
revogação do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 179/1987, pela novel Instrução
Normativa RFB no 1.470/2014, criando a obrigatoriedade de inscrição de tal figura no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, como atualmente exigida expressamente
pelo art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1863/2016.
Mas, na mesma medida em que se individualizou o tratamento fiscal dado às SCPs, também
foi-lhes conferida considerável autonomia tributária – não recentemente – conforme se
observa do art. 254, inciso II do RIR/99 (aplicável ao presente caso e parcialmente
correspondente ao art. 269 do RIR/18, que observou no seu texto mudanças infralegais). E
desde 1o de janeiro de 2001, as SCPs passaram ser possíveis optantes pelo regime do Lucro
Presumido, de maneira desvinculada de seu sócio ostensivo – como previsto na Instrução
Normativa SRF no 31/2001 (e mantido até hoje, como reza o art. 264 da Instrução
Normativa RFB no 1700/2017).
E, conforme dito antes, é dentro desse preciso cenário normativo, de liberdade e licitude na
constituição (celebração, diga-se) de SCPs e opção fiscal de tributação de suas operações
pelo regime do Lucro Presumido, que ocorreu a infração colhida e foi fundamentada a
aplicação da pena duplicada de 150%, sob escrutínio.
No TVF se descreve, demonstra e comprova que foram criadas duas modalidades entre 8
(oito) SCPs ligadas a cada um dos estabelecimentos da empresa COMERCIAL DE
VEÍCULOS CAPIXABA S/A (matriz e filiais), por eles assim denominada: 1) SCP DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE CAPTAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE
CLIENTES e 2) SCP DE MEDIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS A
FROTISTAS. Mais do que isso, o Contrato de Constituição dessas SCP apresentados à
fiscalização foi feito de forma padronizada; sendo todos datados de 02 de abril de 2007.
Consta como Sócio Ostensivo a COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA e
como Sócio Oculto JOSÉ (...), pessoa física, CPF n.° (...), sócio diretor de empresas do
grupo, inclusive da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A. O Fundo Social
dessas sociedades é de R$1.000,00 (um mil reais), sendo 99% pertencentes à
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA e 1% pertencente ao Sócio Oculto. As
sociedades foram constituídas por tempo indeterminado, conforme sua Cláusula Terceira
têm suas sedes no próprio estabelecimento da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA
LTDA. Ou seja, já aqui, temos inúmeras SCPs 1) com os mesmos sócios, sendo um deles
diretor das empresas do Grupo Econômico, inclusive da Sócia Ostensiva, 2) constituídas na
mesma data, 3) com o mesmo patrimônio especial de R$ 1.000,00 (R$ 990,00 conferidos
pela própria Contribuinte). Isso prova, per si e isoladamente, pouco, mas é um forte indício
de artificialidade e inexistência da relação contratual/societária lá documentada, o que,
corretamente, justificou o aprofundamento da investigação fiscal sobre a existência de
evasão, fraude e sonegação. Prossegue a Autoridade Fiscal registrando que a essas SCP são
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
32
atribuídas A) todas as receitas decorrentes da comissão pelo financiamento na venda de
veículos e B) as comissões por vendas diretas a frotistas.
Ora, agora se está diante da conferência jurídica de direitos (receitas) às SCPs criadas, as
quais, ainda que despersonalizadas, perante o Fisco, tal redirecionamento de titularidade de
entradas operacionais tem relevância legal, implica em tratamento diverso e – mais
importante – desvincula, de maneira eficaz, tal faturamento da pessoa do sócio ostensivo (a
Contribuinte, autuada nestes autos). Não é só isso: a fiscalizada é uma concessionária
representante da montadora de veículos automotores VW e tem como objeto social à
exploração do ramo de comércio de veículos novos e usados (...) para cada valor financiado
tem-se um valor de remuneração pago a título de comissão pela intermediação no
financiamento (prática comum no mercado automotivo, entre as concessionárias e as
instituições financeiras). Em que pese a contabilidade da COMERCIAL DE VEÍCULOS
CAPIXABA LTDA lançar em títulos próprios e de forma individualizada as receitas e as
despesas atribuídas às SCP, os empregados estão registrados no mesmo CNPJ, as notas
fiscais são emitidas em nome da COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA e
quem se obriga junto às instituições financeiras é a própria na condição de sócia ostensiva.
E, por fim, conclui o Auditor Fiscal dizendo que as SCP foram criadas por tempo
indeterminado e a elas foi atribuída uma função permanente dentro da estrutura
administrativa da empresa: a intermediação de financiamento nas vendas. O sócio
participante é uma pessoa ligada à própria COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA
LTDA. Não houve em nenhum momento investimento de recursos nas atividades da
empresa já existente. Ressalte-se que o capital social delas é de apenas R$1.000,00 (Hum
mil reais) e que o sócio participante ingressa com apenas R$10,00 (dez reais).
Não restam dúvidas que tais SCPs não existiram dentro de sua natureza jurídica ou causa,
não representando qualquer investimento, parceria ou – até – sociedade, sendo verdadeiro
elemento permanente de redirecionamento e alocação de receitas (e despesas) dentro da
estrutura. (g.n).
Aqui, a Contribuinte, junto de seu sócio oculto, valeu-se da criação de 8 (oito) SCPs
exclusivamente para esquartejar e, depois, transportar parte das receitas auferidas pelas
próprias suas próprias transações, criando também um profundo e injustificável desparelho
com as suas despesas, atribuindo inverídica titularidade às operações e seus respectivos
resultados.(g.n.) Para ficar mais claro, temos que esse sócio oculto (persona tipicamente
investidora, financiadora da empreita especial), além de ser diretor da Sócia Ostensiva, nas
8 (oito) SCPs que firmou, investiu, nada mais, do que R$ 80,00 (oitenta reais). Se regular e
ordinário fosse criar SCPs em tais condições, características e finalidade, todas as empresas
deveriam dissecar todos os seus departamentos e setores em tais sociedades (e até podendo
ter como sócios ocultos os gestores da companhia) - quantas forem possíveis – sempre
mantendo baixíssimos faturamentos individuais e, se conveniente, desvinculados das
despesas percebidas pela entidade ostensiva e operante. Diante disso tudo, e feitas todas as
exceções e ressalvas, temos que, no presente caso, assiste razão ao Fisco quando se
identifica (além da simulação4) evasão, sonegação e estrutura fraudulenta. As vantagens
fiscais obtidas pela Contribuinte apenas foram possíveis por meio da prática de fraude,
dando margem à sonegação e à evasão (confirmando o binômio vantagem fiscal e ilícito,
conectados por nexo causal, que garante o interesse fazendário nessa atuação excepcional
em face dos contribuintes).
A figura da fraude, tratada de maneira parca e um tanto excessivamente específica no art.
158 do Código Civil de 2002, pode ser delimitada, conceitualmente, no Direito nacional
como o emprego de ardil ou artifício, configurando conduta dolosa, de má-fé, visando ao
engano de terceiro, para provocar-lhe dano ou obter, para si, vantagem indevida. A
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça5 foi a grande responsável por definir tal
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
33
importante instituto legal. Na seara tributária, tal definição limita e emoldura o alcance,
então, temático do art. 72 da Lei no 4.502/646. Está-se, in casu, diante de verdadeiro ardil,
de embuste jurídico orquestrado, de estrutura contratual/societária enganosa, cujo o dolo na
sua perpetração restou satisfatoriamente evidenciado. Não há risco de, nesse caso, aqui,
apurado, tratar-se de erro inocente ou mera divergência interpretativa de dispositivo de Lei.
(g.n) A definição de sonegação é mais objetiva, presente no art. 72 da Lei no 4.502/64 e, por
ser anterior ao Código Tributário Nacional, sua ocorrência depende de prática de ilícito,
especialmente aqueles arrolados no art. 149, inciso VII, do Codex (fraude e simulação):
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Ainda, confira-se passagem da obra do estudioso Eduardo Kowarick Halperin7, que, em
suas investigações acadêmicas, alcançou a seguinte conclusão:
Em suma: na fraude, assim como na sonegação, o sujeito passivo quer dolosamente
fazer com que a fiscalização não descubra a realidade – evocando, aqui, a epígrafe
deste capítulo, tanto a sonegação quanto a fraude acabam da mesma forma. No
entendo, na fraude a sua conduta é mais sofisticada. Invés de querer que a
fiscalização não saiba de nada, na fraude o sujeito passivo quer que ela acredite que
a realidade é diversa.
Frise-se que o presente caso em nada se confunde ou se assemelha à segregação de
atividades, em múltiplas pessoas jurídicas, dentro de seus objetos sociais, ainda que dentro
do mesmo Grupo Econômico, sob o mesmo controle – manobra normal, usual, lícita,
legítima e, às vezes, necessária, do ponto de vista concorrencial e organizacional. Nesse
sentido este Conselheiro ainda endossa tudo aquilo decidido no v. Acórdão no 1402-
002.337, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de relatoria do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, publicado em 16/11/2016. Confirmando a
posição adotada neste voto, em termos mais amplos e abstratos, se analisarmos o sistema
jurídico tributário nacional, inclusive a parte que carrega as sanções, que apesar de compor
o ius puniendi do Estado como um todo, estão inseridas nessa seara da legislação, é certo
não se extrai valor ou vontade do Legislador de aplicar a mesma pena dirigida ao
contribuinte que interpreta norma legal de forma diversa que o Fisco, ou simplesmente
deixa de pagar os tributos federais devidos (75%), àquele que cometeu simulação e criou
estrutura visando, dolosamente, obter vantagem fiscal, que não era seu legítimo direito. Por
fim, repita-se (até a exaustão), que a prática do Planejamento Tributário pelos contribuintes
é intrínseca e conceitualmente lícita, induzida pela dinâmica resultando da interação das
diversas normas tributárias, cuja ocorrência é esperada, sendo a elisão fiscal direto dos
contribuintes das nações republicanas e democrática, em que o Estado submete-se à
legalidade.
Da mesma forma, a criação e o emprego das Sociedade em Conta de Participação são
igualmente lícitos e legítimos, não havendo limitações quanto à sua celebração dentro da
sua vocação contratual/societária, natureza e limites legais estabelecidos. É instrumento da
maior relevância empresarial e deve ser tratado como qualquer outro contrato/modelo
societário em termos de lidimidade jurídica. Contudo, no presente caso, não houve
Planejamento Tributário, mas, sim, perpetração de fraude e sonegação, valendo-se a
Contribuinte do emprego de ardil, materializado na constituição de quase uma dezena de
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
34
SCPs artificias (sic)- com os mesmos sócios (sendo aquele oculto um dirigente do
ostensivo), na mesma data, com mesmo valor de patrimônio especial, em que apenas 1%
(um por cento) foi aportado pelo sócio participante (R$ 10,00 – dez reais), com duração
indeterminada, tornando-se as detentoras para fins fiscais de todas as receitas decorrentes
das comissões percebidas pelos financiamentos na venda de veículos e das comissões por
vendas diretas a frotistas – sendo, assim, correta a aplicação da excepcional multa de ofício
qualificada. (g.n.) Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens à I.
Relatora, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação à
qualificação da multa de ofício aplicada. [...]
Percebida a simulação, restou ao Fisco desnudar a estrutura, classificando o
faturamento da até então denominada sociedade participante como receita da sócia ostensiva
(Benner Sistemas). O faturamento da BRC/Benner Tecnologia era recebido (falsamente) como se
distribuição de lucros fosse (justificando que participava de 99% da SCP), dividendos advindos da
SCP, que apurava seu resultado pelo lucro presumido, permitindo que a BRC/Benner Tecnologia
inflasse seu estoque de prejuízos fiscais. O Fisco atribuiu toda a receita advinda do contrato com a
Portal Saúde para a até então denominada sociedade ostensiva, que de fato contratou os serviços e
os terceirizou para a BRC. Os valores recebidos pela BRC/Benner Tecnologia pelos serviços
terceirizados são custos da Benner Sistemas no lucro real desta última. Não há bitributação, e nem
tritributação, mas aplicação da legislação tributária para calcular o lucro real na Brenner Sistemas e
na BRC. Desta forma, concordo com o Acórdão Recorrido, cujos termos se reproduz a seguir como
razão de decidir, divergindo apenas quanto ao agravamento da multa de ofício, que entendo dever
ser afastada, pois houve atendimento às intimações durante o procedimento de fiscalização, mesmo
que parcial:
2.4. Preliminar de Nulidade – Decadência
A impugnante refere a ocorrência da decadência dos lançamentos relativos às competências
de 10/2013 à 03/2014, a teor do art. 150, §4° do CTN. Foram apresentadas DCTF do sujeito
passivo e comprovantes de pagamento destes períodos (doc. no 4), cabendo destacar que
não consta o citado doc. no 5 nos autos, sendo o último documento apresentado em
adicionalmente à impugnação, em 09/04/2019 (fls. 696/763).
A Autuada argui a decadência das competências de 10/2013 a 03/2014, quanto ao IRPJ e a
CSLL e afirma que os débitos confessados em DCTF pela SCP e pela Autuada, referentes a
esse período, foram pagos.
Além da DCTF apresentada referente a BENNER, períodos de apuração de outubro a
dezembro de 2013 (fls. 696/763), se localizou nos sistemas da Receita, DCTF apresentadas
do período de janeiro a março de 2014.
Saliente-se que, para este período apontado como atingido pela decadência, somente
constam débitos de estimativa de dezembro de 2013 de IRPJ e CSLL, confessados nos
códigos 2089-08 e 2372-08, acompanhados de seus comprovantes de pagamento. Há
pagamentos destes códigos no mês de março (fls 757/759), mas que não estão declarados
em DCTF do sujeito passivo.
A autuação foi cientificada ao contribuinte em 07/03/2019 (fls. 540). Somente houve multa
isolada aplicada no ano calendário 2013 para o período de apuração de outubro, conforme
anexo ao auto de infração denominado “Estimativas de IRPJ e CSLL” (fls. 402/429).
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
35
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL são anuais, isto é, em 31/12/2013, 31/12/2014,
31/12/2015 e 31/12/2016, dado que a interessada optou pelo Lucro Real Anual, com
recolhimento de estimativas mensais.
A teor do artigo do art. 150, § 4°26 do CTN o prazo decadencial será de cinco anos a contar
da data de ocorrência do fato gerador, ressalvado se comprovado a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Nestes casos, aplica-se o art 173, inciso I, também do CTN, em que o
termo inicial de contagem deste prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, confirmada a constatação fiscal de dolo e simulação (questão a ser
abordada no mérito), aplica-se o art. 173, I do CTN e a data final para efetuar os
lançamentos, sem ocorrer a decadência é 31/12/2019, conseqüentemente, nem mesmo o
lançamento relativo ao ano 2013 seria nulo.
Entretanto, as multas isoladas aplicadas sobre estimativas mensais de IRPJ e de CSLL não
recolhidas incidiram mensalmente desde 31/10/2013 até 31/12/2016 - neste caso, aplica-se
a Súmula CARF n° 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, se as multas isoladas referentes ao mês 10/2013, podiam ser lançadas ainda em
2013, a contagem se inicia em 01/01/2014 e se encerra em 31/12/2018. Logo, as multas
isoladas de IRPJ e CSLL sobre a estimativa não paga referente a 10/2013 foram atingidas
pela decadência. Quanto às demais, de 12/2013 em diante, em que o lançamento só poderia
ter sido efetuado a partir de 01/01/2014, a contagem se inicia em 01/01/2015, encerrando-se
em 31/12/2019, não tendo sido atingidas pela decadência.
Portanto acolhe-se parcialmente a preliminar, para reconhecer a decadência dos
lançamentos relativos às multas isoladas sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL
referente ao período de apuração de 10/2013.
3. MÉRITO
3.1. DA LEGALIDADE DOS ATOS CIVIS E FISCAIS REALIZADOS
A autuação ocorreu tendo em vista a fiscalização concluir que o sujeito passivo Benner
Sistemas S. A., em conluio com BRC Consultoria e Serviços Ltda, constituiu dolosamente
uma SCP com intuito de iludir o pagamento de tributos devidos, através da escrituração de
receitas como se distribuição de lucros fosse. Sintetiza assim a intenção do contribuinte a
fiscalização no TVF (fls.533/534):
“Não há que duvidar de que a referida conduta de criar empresa SCP foi dolosa, com
a intenção de iludir o pagamento dos tributos devidos, visto ter sido previamente
preparada mediante a celebração de contrato de sociedade em conta de participação,
seguida pela apuração de resultados pelo lucro presumido e a escrituração das
receitas como se distribuição de lucros fossem, tanto pelo sujeito passivo quanto
pela empresa a ele mancomunada, não obstante as nulidades apuradas no curso do
procedimento fiscal demonstrarem de forma inequívoca o falso perpetrado entre as
partes”.
Neste arranjo societário (cláusula I) a Benner figurava como sócia ostensiva, sendo a BRC
a sócia participante, conforme contrato SCP às fls. 183/198.
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
36
A fiscalização baseou suas conclusões em impropriedades em relação a dois pontos que, a
seu juízo, levaram a descaracterização e a desconsideração do negócio jurídico impetrado:
- a realização do objeto social da SCP;
- e a administração da sociedade.
Ambas as atividades ficaram a cargo da sócia participante, em descumprimento à legislação
civil que rege este tipo societário. Tais afirmações decorrem das previsões contratuais
existentes no instrumento particular de constituição da SCP, notadamente nos arts. 6o, 8o, 9o
e 10o (TVF, fls. 319), bem como das previsões contratuais existentes no contrato de
prestação de serviços da BRC com a Cliente Postal (TVF, fls. 318).
Em sua defesa a impugnante sustenta:
- a constituição da SCP está dentro da liberdade de ação, contratação e de exercício das
atividades econômicas lícitas que lhe assegura a Constituição Federal;
- que a constituição da SCP, em detrimento da terceirização ou da inclusão de outro sócio
em seu quadro social, foi a melhor e mais viável alternativa para o cumprimento do
contrato com o Cliente Postal, já que a BRC (sócia participante) traria “know how”
necessário para constituir patrimônio social apartado da sócia ostensiva;
- que nada impede a participação de sócio oculto ou participante nas relações societárias
com o ostensivo, a teor do art. 993 do CC;
- que a publicidade referida no caput do citado artigo não tem o poder de desconstituir a
sociedade, mas somente responsabilizar este sócio e transformá-la em sociedade em nome
coletivo, no entendimento de parte da doutrina;
- mesmo que fosse possível esta transformação, ela se daria pela regra do art. 996 do CC,
sendo-lhe aplicado o tipo societário das sociedades simples.
- que a fiscalização deixou de observar os preceitos do art. 110 do CTN, que impede a
alteração dos conceitos de Direito Civil na persecução acusatória.
A questão aqui presente é a possibilidade de se admitir que a instituição da SCP como
solução escolhida de fato se sustenta, a luz da legislação civil e fiscal. Se ela poderia estar
inserida nos princípios da liberdade de contratação e do livre exercício das atividades
econômicas lícitas.
Ao analisar o contrato que regula a SCP, é preciso verificar se atenta contra a lei ou a
regulamentação que rege este tipo societário. É necessário examinar se o contrato se
transforma, de forma dissimulada ou não, a ponto de caracterizar outro instituto, diferente
do que pretendia ser. E por fim deve-se concluir, sob o ponto de vista fiscal, se ele pode ser
interpretado de outra forma, conferindo-lhe efeitos tributários diversos, de natureza jurídica
igualmente diversa.
As primeiras indagações são se é possível, o sócio participante apresentar-se a terceiro
como executor do objeto social na SCP? E se pode gerir a sociedade?
Quando se analisa o art. 99128 do CC destaca-se a melhor clareza e objetividade a definir a
figura dos sócios componentes, em relação à redação do antigo Código Comercial. De fato,
é cristalino ao referir “a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade”.
Mais adiante, no parágrafo, segue o comando dizendo “obriga-se perante terceiro tão
somente o sócio ostensivo, e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos
do contrato social” (grifou-se). Ao referir a total assunção de negócios com terceiros por
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
37
parte do sócio ostensivo, e sob sua inteira responsabilidade, de plano podemos dizer que o
sócio participante em hipótese nenhuma pode gerir a sociedade.
Além disso, na prestação de serviços organizada na forma de sociedade, como é o caso
presente, responsabilizar-se é garantir a adequação dos meios empregados, onde o que
interessa é capacitação técnica e a qualidade pessoal de quem presta, atividade aqui
inadequadamente deixada a cargo do sócio participante. Ainda que haja no contrato social
da SCP uma repartição de competências, deixando algumas medidas a cargo do sócio
ostensivo, e mantendo a atividade da prestação de serviço no sentido estrito com o sócio
participante, o que se entende impossível, há, no caso em tela, uma empresa prestação de
serviço, que como tal se apresenta perante terceiros. Portanto, não há espaço para
interpretar-se que o sócio participante, na legislação civil inaugurada no novo CC, assumiu
outro papel na SCP, mais abrangente ou menos oculto, podendo apresentar-se na condição
de executor capacitado do objeto social.
Sobre isto se manifesta Rubens Requião, analisando as disposições do Código Civil,
referindo que “a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio
ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Assim,
obriga-se perante o terceiro somente o sócio ostensivo, e, exclusivamente perante este o
sócio participante, nos termos do contrato social” . O CC para o eminente doutrinador
“garante ao sócio participante o direito de fiscalizar a gestão social, mas o proíbe de intervir
nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com
este nas obrigações em que intervir”29.
Há autores que defendem um pequeno alargamento da possibilidade de ação do sócio
participante na SCP. Para Mauro Lopes Brandão “em toda colaboração do sócio
participante figura ele como subordinado ou mandatário do sócio ostensivo, que continua
sempre o único responsável perante terceiros; somente o sócio ostensivo é quem contrata,
somente ele pode acionar tais terceiros ou ser por eles chamado a juízo. O que está
proibido, nas disposições legais comentadas, sob pena de responsabilidade, é a interferência
do sócio oculto na relação da sociedade com terceiros, praticando atos de gestão próprios
do sócio ostensivo. Nada impediria, no entanto, que o sócio participante cooperasse com o
sócio ostensivo na gestão dos negócios sociais, desde que o fizesse na qualidade de
subordinado ou mandatário do segundo, deixando claro para terceiros as condições sob as
quais está agindo”30.
O sócio participante pode ter um papel de auxiliar de gestão, mas não executar o próprio
objeto social, pois se assim o fizer conduziria à aparência de outro tipo de sociedade, cuja
característica juridicamente aplicável seria a responsabilização solidária do sócio pelas
obrigações sociais. Ainda citando Mauro Lopes Brandão para circunscrever a questão da
responsabilidade dos sócios – “assim, não poderão os sócios contratar uma conta de
participação em que todos devam se obrigar conjuntamente para com terceiros, porque é da
essência da sociedade que cada sócio (ostensivo e participante) só pessoalmente se pode
obrigar, uma vez que a obrigação conjunta implica a exteriorização da sociedade e seu
consequente desvirtuamento”31(grifou-se).
A jurisprudência dos tribunais superiores se inclina fortemente para a não relativização da
regra da execução do objeto social. Cite-se a decisão no âmbito do STJ, da lavra do Relator
Ministro César Asfor Rocha. A decisão é de 2001 e constitui paradigma no âmbito do
Tribunal. Pertinente revelar igualmente um pequeno trecho do voto do iminente relator para
robustecer a argumentação:
COMERCIAL.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS. SOCIO OSTENSIVO. Na
sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se obriga para com
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
38
terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais, realizadas ou
empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio participante ou oculto que
nem é conhecido dos terceiros nem com estes nada trata.
“No mesmo sentido, José Edwaldo Tavares Borba, a dizer, no livro mencionado,
que: A conta de participação apresenta uma face externa e outra interna.
Externamente, o comerciante atua como se não existisse conta de participação,
sendo ele o único que se obriga e que adquire direitos. (...) Os participantes obrigam-
se apenas perante o operador, não sendo dado aos credores qualquer direito ou
pretensão contra aqueles. (pág. 72). Aliás, não há uma só voz discordante quanto ao
fato de que o sócio ostensivo - e somente ele - é que se vincula nas obrigações
assumidas junto a terceiros. Assim, entende Amador Paes de Almeida (in "Execução
de Bens dos Sócios", Ed. Saraiva, 28o edição, 2.000) que 'a sociedade em conta de
participação é uma sociedade sui generis, com características que a distinguem
fundamentalmente das demais espécies de sociedade. Duas ou mais pessoas se
assodam para o exercício de atividade econômica, que é exercida em nome de um
dos sócios - o sócio ostensivo, que responde perante terceiros pelas obrigações
sociais. Na lição de Fran Martins:
'A sociedade, por natureza, é oculta, existindo apenas entre os sócios; perante
terceiros, aparece somente o sócio ostensivo ou gerente, que realiza operação ou as
operações, em seu próprio nome, assumindo, assim, pessoalmente, a
responsabilidade dos compromissos sociais. ' (pág. 45) (REsp no 168.028-SP,
Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 22/10/2001).
Por fim, no caso em apreço, os sócios participantes não pretendem investir observando os
limites normativos traçados para a conta de participação. Ao exteriorizar sua participação,
exercendo o objeto social de forma direta, desde a concepção do negócio, estão
verdadeiramente prestando serviços e percebendo a remuneração correspondente.
Sobre a alegação da impugnante de que a publicização da sociedade não tem condão de
desconstituí-la, como prevê o art. 993 do CC32, cabe referir-se que não foi esta a razão para
a fiscalização desconsiderá-la, como anteriormente demonstrado. Não foi a publicização do
contrato de maculou a constituição, mas a transformação do sócio participante em
ostensivo. Mostra-se falaciosa a argumentação da impugnante neste tocante.
O que o caput do artigo 993 quer dizer é que, embora de forma livre, o contrato é bastante
para garantir as obrigações entre os sócios e a sua inscrição em qualquer registro público,
não desnatura a principal característica da SCP: a ausência de personalidade jurídica. Já o
parágrafo único, inovação do Código de 2002, na medida em que define o direito de
fiscalizar a gestão dos negócios sociais, marca a transformação do sócio oculto em sócio
participante, retirando a posição de clandestinidade deste último, trazendo-o para uma
função de garantidor interno da sociedade. Tal transformação, no entanto, não tem o condão
de fazer valer as disposições contratuais em relação a terceiros, que continuam obrigando-
se perante o sócio ostensivo somente, isto porque o sócio participante assume uma função
interna corporis apenas, porém superando a condição de mero investidor.
Para o sócio participante, a regra de não tomar parte na relação com terceiros surge como
imperativo. Ao abdicar desta limitação, ao intervir nos negócios com os terceiros, o sócio
participante dá aparência de tratar-se de outro tipo societário, no qual seria juridicamente
aplicável a sua responsabilização solidária pelas obrigações sociais.
Cita a impugnante que o caput do art. 99633 do CC determina as regras da sociedade
simples na sua liquidação, defendendo o uso da analogia com esta, na interpretação das
possibilidades da SCP.
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
39
Mais uma vez equivoca-se o contribuinte quanto à interpretação de um comando legal. O
que o referido artigo prevê, é a regra da subsidiariedade, ou seja, adotam-se as regras da
sociedade simples, subsidiariamente às regras da SCP insertas no CC. Porém, a regra do
artigo 996 é clara, a subsidiariedade há de ser compatível. Não podendo ser admitido norma
subsidiária que preveja a relação do sócio participante com terceiro.
O mesmo artigo na verdade determina que a liquidação se rege pelas normas relativas à
prestação de contas, na forma da lei processual.
No tocante a norma fiscal assevera o impugnante que a fiscalização teria deixado de
observar o art. 11034 do CTN, ao alterar os conceitos de Direito Civil na persecução
acusatória.
Não merece guarida a alegação do contribuinte. Não há como concordar com a assertiva de
que haveria ilegalidade fundada no artigo 110, onde o Fisco estaria alterando princípios,
conceitos e formas do direito privado para alcançar efeitos tributários. A rigor, tal comando
se destina a regrar os limites da lei tributária.
Na prática em nenhum momento a fiscalização precisou alterar princípios, conceitos e
formas para alcançar a tributação das rendas. Ao contrário, foi bastante, como já
demonstrado, colocar em evidência, que à luz do regramento civil, o que se constituiu, não
foi uma SCP. Manipulou-se o tipo societário, para obter vantagens tributárias de tal forma
que o desnaturou. Necessário, portanto, desconsiderá-lo para alcançar fatos jurídicos
tributáveis que ardilosamente foram dissimulados.
Portanto, é o sócio ostensivo pessoalmente responsável perante terceiros, incluído neste rol
o Fisco, e não há aqui de se cogitar que houve ofensa ao artigo 110, pois o regime
societário da SCP não foi alterado para permitir que se alcance a tributação prevista. Muito
antes disto, a responsabilização do sócio ostensivo vai ao encontro do que dispõe o Código
Civil ao afirmar que o único que se obriga com terceiros é este.
Outro ponto a se observar que desnuda a simulação é a e a natureza dos aportes, sobretudo
em relação ao sócio participante. Refere a fiscalização (TVF, fls 528/529):
Em procedimento de diligência fiscal em face da sócia participante da SCP, a BRC,
(dossiê eletrônico·10010. 029482/1118-61), intimada, ela declarou: “Explanação
detalhada do serviço — a empresa presta serviços de BPO em healtcare, com a
utilização de software, para a gestão de planos de saúde, visando a otimização de
negócios, prevenção em saúde, gestão operacional e relacionamento assistencial. O
serviço operacionaliza a autogestão de saúde da Postal, utilizando sua plataforma
tecnológica, com o objetivo de minimizar o risco de fraudes e uso indevido do
plano, buscando aprimorar o atendimento aos beneficiários, agilizar as informações,
padronizar e integrar processos. O atendimento aos usuários é efetuado em parte de
forma direto, através do tele-atendimento próprio, e também pelo tele-atendimento
terceirizado, através da empresa Topmed. A parte de gestão dos processos é
efetuado pela equipe da BRC, localizada em Barueri. O contrato da SCP é com a
Postal Saúde, e sua gestão financeira é efetuada pela sócia ostensiva da SCP, que é a
Benner Sistemas S/A. E os serviços são prestados pela BRC, que é a sócia
participante. A equipe da BRC é responsável pelo atendimento ao cliente, controle,
auditoria e medição dos serviços, que é pago pela Postal à sócia ostensiva." (grifo do
original).
(...)Ademais, como a SCP possui características próprias bem diversificadas das
demais sociedades, nota-se que se trata de perfeita sociedade a ser constituída entre
pessoas que têm o interesse de investir seu capital e as empresas ou empresários que
necessitam deste mesmo capital para perfectibilizar o seu negócio e, em
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
40
contrapartida, não querem recorrer às instituições financeiras. No caso, a
cláusula·art. 5°- O capital da SOCIEDADE é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo
distribuído entre as sócias, na proporção de 1% (Um Por Cento) para SÓCIA
OSTENSIVA e 99% (Noventa e Nove Por Cento) para a SÓCIA PARTICIPANTE,
a ser integralizado sob a forma de serviços, de acordo com os pagamentos das
faturas emitidas pela SÓCIA OSTENSIVA, contra o CLIENTE POSTAL, na forma
e nos prazos como contratualmente estipulados.(grifou-se)

Como referido pela autoridade fiscal, a SCP tem sido solução economicamente viável e
conveniente para a exploração de negócios em que é necessário que um sócio aporte
recursos de considerável monta, e que outro, tenha a experiência, os atributos e as
habilidades técnicas inerentes à atividade ou projeto que se pretenda desenvolver. O
primeiro sócio assume o papel de investidor, permanece oculto e recebe o nome de sócio
participante. O segundo, chamado de ostensivo, obriga-se perante terceiros e assume o
papel de executor do objeto social.
Inegável também citar que a SCP passou por algumas modificações quando passou a ser
regrada por capítulo específico no novo Código Civil de 2002. Neste sentido cabe indagar-
se da real possibilidade de ela assumir caráter indeterminado, e averiguar se as
modificações havidas na legislação foram tantas, a ponto de transformarem-na numa
solução aceitável do ponto de vista civil e fiscal, já que se modificaram as características
que a SCP vinha apresentando até então, de ser mero instrumento de financiamento
momentâneo e acidental. Nesse contexto é que se pergunta se poderia haver por parte dos
sócios participantes, em lugar de aporte em bens ou direitos, uma contribuição para o fundo
social em serviços.
A redação explicitada no artigo 994, caput, do CC35, prevê que a participação do sócio
participante constitui patrimônio especial da sociedade, não se confundindo com o do sócio
ostensivo, com destinação específica para consecução dos negócios sociais. Poderiam se
constituir de qualquer espécie de bens ou direitos, relacionados diretamente ou de utilidade
comprovada ao objeto social da empresa. Porém, não há na legislação específica vedação
em relação `a qualidade do aporte feito na sociedade, como na sociedade limitada, onde há
expressa proibição da contribuição em serviços para o fundo social. A previsão do Código
para a SCP é silente sobre a matéria.
A doutrina não é unânime sobre o tema. Mas há quem entenda possível, e no caso presente,
para responder a pergunta antes explicitada, cabe analisá-la. Esta posição leva em conta a
regra conceitual existente no Código a respeito do contrato de sociedade, explicitada no art.
981 combinada com a subsidiariedade presente no art. 996, que determina que as
disposições da sociedade simples, desde que compatíveis, se aplicam à conta de
participação.
Para Fábio Piovesan Bozza “não está inviabilizada a participação de um sócio apenas com
serviços... ciente de que as disposições relativas à sociedade simples se aplicam `a SCP, os
art. 997, inciso V36, e 1.00637 do Código Civil expressamente admitem a contribuição na
forma de serviços” 38.
Também Mauro Lopes Brandão aceita a figura do sócio indústria na SCP, porém refere
importante limitante a esta ação. “Afinal como sócio de indústria podem figurar tanto sócio
ostensivo como sócio ‘oculto’, uma vez que nenhuma das duas possibilidades contradiz a
estrutura específica da sociedade ou contraria normas das sociedades em geral. Quanto ao
sócio ostensivo, o obrigar-se pessoalmente diante de terceiros, executando as operações
sociais, constitui trabalho valioso para a sociedade. Quanto ao sócio ‘oculto’, o seu trabalho
pode ser igualmente valioso, e, embora não possa ele obrigar-se pessoalmente para com
terceiros, nada impede que preste serviços diretamente ao sócio ostensivo, como
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
41
contribuição a conta de participação, participando de lucros ou prejuízos.”39. Note-se o
importante limite aqui referido. A ação do sócio participante é sempre interna corporis,
somente com este caráter terá reconhecido, para este autor, o seu aporte para o fundo social
com natureza jurídica de serviços, passível de remuneração como resultado.
A questão central é aplicar-se as normas da sociedade simples de forma efetivamente
subsidiária, sem extrapolar o limite dado pela própria norma autorizadora, para não
desnaturar os princípios que regem a SCP. Se a ideia central deste tipo societário é manter-
se o sócio participante obrigando-se somente com o ostensivo, não pode ele estar à frente
de execução de tarefas que encerram o próprio objeto social. A contribuição em serviços
embora possível, apresenta aspectos limitantes bem claros. Quando esta contribuição não
tenha relação com o objeto social da empresa, que, em última análise, é o que define a
relação da sociedade com terceiros, é possível. Mas, em sentido contrário, quando há um
liame direto entre este serviço e o objeto social da SCP, corre-se o risco de ferir uma das
regras de ouro deste tipo societário, que é o fato do sócio participante manter-se longe das
relações negociais com terceiros, sob pena de responder solidariamente com estes.
A presença de um sócio indústria agrega um caráter pessoal à sociedade, na medida em que
empresta qualidade e capacitação técnica na execução do serviço, características das
sociedades de pessoas, e atenta contra o princípio da não personificação deste tipo de
sociedade. Destarte não se vislumbra a possibilidade da existência do sócio indústria, e a
prestação de serviço do sócio participante será sempre remunerada como rendimento do
trabalho, pois é esta a natureza jurídica da relação estabelecida entre o sócio participante e a
SCP. Para esta situação a regra da subsidiariedade prevista no Código Civil não se
estabelece.
Neste sentido, nas sociedades em conta de participação que se dediquem a prestação de
serviços, tal participação chega às raias da impossibilidade, e resta claro que, mesmo
possível, nos estreitos espaços dados pela legislação, jamais se pode considerá-la como
aporte ao fundo social, sob pena de desnaturar tipo societário. Há aqui uma
incompatibilidade, que resulta no afastamento da subsidiariedade. A regra do artigo 996 é
clara, a subsidiariedade há de ser compatível.
Ainda que se pudesse aceitar a prestação de serviços do sócio participante em atividades
auxiliares ou de fiscalização de seu investimento, nos estreitos limites acima postos, tais
atividades, devem ser remuneradas como serviços e não como lucros distribuídos, sujeitas,
portanto, a tributação do imposto sobre a renda.
O CARF em decisão abordou esta possibilidade que restou assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOAS FÍSICAS
SÓCIAS
DE
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PROPORCIONAIS AOS
SERVIÇOS PRESTADOS. NATUREZA JURÍDICA DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NA PESSOA FÍSICA DOS MÉDICOS. O
trabalho do sócio na sociedade é remunerado como rendimentos tributáveis. O
médico, ainda que sócio, ao trabalhar na sociedade e ser remunerado
proporcionalmente ao serviço prestado em nome desta aufere rendimentos
tributáveis inconfundíveis com os lucros distribuídos pela sociedade aos sócios.
Recurso Negado.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
42
(CARF. 2a Turma Especial. Acórdão no 2802-002.995. Data da sessão 18.08.2014).
Não se trata, pois, de proibir a prestação de serviços do sócio participante. Entende-se ela
possível, por um lado em atividades que não representem a própria essência do objeto
social e por outro que tenham duração determinada, como na prospecção de determinado
produto ou técnica. O que não se aceita é a posição doutrinária de que se pode conferir
natureza de fundo social a essa prestação, muito menos compreender o seu caráter
indeterminado, pois, nestas circunstâncias, a prestação de serviços deve ter a contrapartida
tratada de acordo com a sua efetiva natureza jurídica, isto é remuneração de serviços
prestados.
Agindo assim o contribuinte ao constituir uma SCP, onde os aportes do sócio participante
sejam na forma de serviços, serviços estes coincidentes com o objeto social, surgem fatos e
elementos que revelam que a referida sociedade se constitui como um simulacro, uma
aparência sem realidade. A contribuição de serviços que representam o objeto social é
incabível, e quando realizada deve sê-lo por período determinado, não sendo possível
assumir o caráter de aporte ao fundo social, permanecendo a sua contraprestação com a
natureza jurídica de rendimento sujeito ao imposto sobre a renda, já que não se constitui em
lucro ou dividendo.
Nesta toada cabe referir que não merece reparo a conclusão da autoridade fiscal às fls
529/534, ao concluir que a simulação ocorreu em detrimento da atividade de terceirização,
registrando as vantagens auferidas por ambos os sócios:
Logo, de todo o exposto, não se trata de SCP! E para efeitos fiscais a conduta será
tratada como terceirização. Dessa forma a BRC inflou seu estoque de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativa de CSLL, vez que não considerou como
receita a remuneração pelo serviço prestado a Benner. Deixando de recolher PIS e
COFINS sobre essa receita. A existência de custos e despesas escriturados na BRC
inviabiliza o cálculo do lucro contábil da SCP, feito pela Benner sem considerá-los.
Pelo outro lado, como serviço terceirizado, a Benner teria de incluir na sua própria
contabilidade os lançamentos efetuados em nome da SCP (receitas, custos e
despesas).
(...)
Não há que duvidar de que a referida conduta de criar empresa SCP foi dolosa, com
a intenção de iludir o pagamento dos tributos devidos, visto ter sido previamente
preparada mediante a celebração de contrato de sociedade em conta de participação,
seguida pela apuração de resultados pelo lucro presumido e a escrituração das
receitas como se distribuição de lucros fossem, tanto pelo sujeito passivo quanto
pela empresa a ele mancomunada, não obstante as nulidades apuradas no curso do
procedimento fiscal demonstrarem de forma inequívoca o falso perpetrado entre as
partes.(grifou-se)
Outros elementos caracterizaram a simulação e foram assinalados pela autoridade fiscal:
- A constituição da SCP para realização do mesmo objeto social já praticado por sócio que
a compõe, revelando a desnecessidade de criação daquela, a não ser pela vantagem fiscal.
Veja-se no TVF (fls 529) a respeito de diligência fiscal na BRC, descrito no dossiê
eletrônico no 10010.029482/1118-61:
A BRC ainda acrescentou que tem custos e despesas da SCP em sua contabilidade e
que: "Os serviços prestados para os demais clientes da BRC, tem natureza
semelhante aos serviços prestados ao cliente da SCP.”
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
43
- A inexistência no contrato instituidor de aporte de recursos por parte da sócia participante
(art. 5o) que pudessem caracterizar investimento de capital;
- A SCP tem endereço no mesmo local da sócia participante (art. 3o), corroborando a
afirmação que prestava os serviços tal qual esta e como os mesmo recursos, confirmando a
constatação de que existência apenas no papel.
Cabe transcrever Acórdão do CARF (ementa e excertos), que tomamos como fundamentos
para a presente decisão, dada a similaridade, envolvendo criação de SCP sem causa
jurídica, que sintetiza a simulação perpetrada, que deve ser afastada por ter sido criada
unicamente para a obtenção de vantagens fiscais:
Recurso: De Oficio e Voluntário Acórdão n° 1201-002.686 Sessão de 11 de
dezembro de 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ - Ano-calendário:
2010,2011, 2012
SIMULAÇÃO. RE-QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ABATIMENTO
DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS NA OPERAÇÃO. Havendo a re-qualificação
jurídica dos fatos, e uma vez reconhecida que a tributação deveria recair sobre a
pessoa jurídica que efetivamente praticou a operação geradora da receita tributável,
deve-se. por decorrência lógica, abater do lançamento os tributos já pagos nas
operações desconsideradas.
SCP.
ATIVIDADES
SIMULADAS.
OMISSÃO
DE
RECEITA
CARACTERIZADA. Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por
Sociedades em Conta de Participações foram simuladas, as receitas a elas imputadas
foram corretamente consideradas omitidas pelo contribuinte sujeito ao Lucro Real.
por ser este o verdadeiro titular dos rendimentos.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. A simulação afasta a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no artigo 150, §4°, do l TN. ensejando a aplicação do artigo
173. inciso I, conforme prescrevem a Súmula CARF n° 72 e precedente vinculante
do STJ (Resp n°973.733/SC). (...)(...)Na simulação relativa, por sua vez, as partes
celebram um negócio para encobrir outro. Declaram que ocorreu uma coisa (doação,
por exemplo) para encobrir coisa diferente, dissimuladas (como uma compra e
venda).
(...)Trazendo essas considerações para o caso concreto, o que se discute é justamente
se as atividades alocadas às SCP foram simuladas ou não. Para tanto, é necessário
aferir se tais sociedades cumpriram sua função prática, ou seja, sua causa jurídica
ou, alternativamente, se foram interpostas como uma maneira de transferir receitas
próprias da Recorrente e, com isso, pagar menos tributos.
(...)O que se percebe diante desses fatos, na verdade, não é um preconceito quanto
ao desmembramento de atividades meio da Recorrente, mas sim uma alocação
indevida de receitas próprias da Recorrente a partir de uso de uma estrutura
simulada.
(...)
As referidas SCP, ainda que possam ter sido corretamente constituídas, nunca
respeitaram a sua função típica, tendo sido utilizadas apenas como meio de reduzir a
carga tributária incidente sobre a Recorrente, esta sim quem sempre praticou todas
as atividades relatadas. A análise em conjunto de todos esses indícios demonstra a
artificialidade, ou melhor, a simulação do desempenho de atividades pelas SCP, as
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
44
quais apenas "figuraram no papel". Correta, portanto, a infração de omissão de
receita imputada à Recorrente, por ser ela o efetivo titular dos rendimentos.
Pelo exposto, o quadro fático comprovado remete a uma simulação de caráter doloso, sendo
cabível o afastamento da SCP e a tributação das receitas omitidas em ambos sócios
envolvidos.
3.2. DOS JUROS MORATÓRIOS IRREGULARMENTE UTILIZADOS A impugnante
sustenta que os juros de mora exigidos desde 31/10/2013 até 03/2019 (data da ciência dos
autos), são injustificados porque a autuada não estava em mora, já que sequer existiam os
lançamentos antes da ciência.
Assevera que com base no art. 14140 do CTN, a exigência tributária só passou a existir a
partir da intimação e o §3° do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, só permitiria o emprego de
juros de mora, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao do vencimento do
lançamento tributário. Nesse diapasão a impugnação suspende a exigibilidade tributária,
descabendo o vencimento antecipado do débito.
Sustenta ainda ser vedada a equiparação de juros à correção monetária na forma dos incisos
do parágrafo único do art.1° e §§ do art. 7° da Lei 10.192, de 200241.
Não merece guarida a argumentação do contribuinte Na verdade, o que se está a exigir nos
autos são os tributos que à época, isto é, desde 31/10/2013, eram devidos segundo apurou a
fiscalização. O §3° do art. 61 da Lei 9.430/9642 determina que incidem juros de mora "não
pagos nos prazos previstos na legislação específica", ou seja, a partir da data do vencimento
daquele débito à época.
Assim fato de o lançamento ter sido efetuado a posteriori, quando da detecção da infração,
não ilide os juros moratórios, mesmo durante o período em que a exigibilidade estava
suspensa. A única exceção, de que não se trata o caso presente, é quando há o prévio
depósito do valor integral do crédito tributário, que impede sua fluência desde a data de sua
efetivação até a sua conversão em renda.
A propósito sobre o tema há Súmula do CARF, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Mantém-se, porque corretamente aplicados, os juros presentes no auto de infração.
3.3. DA INDEVIDA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA PUNITIVA
A impugnante postula a exclusão da cobrança das multas isoladas de 50% concomitantes
com a multa de ofício, a teor da Súmula 105 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais43.
Em recente decisão a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), e a rigor reproduzindo
entendimento de outras turmas do CARF, afastou a impossibilidade de lançar multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício, restringindo a proibição apenas aos fatos
geradores pretéritos ao ano de 2007.
Isto porque a redação dada ao art 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei 11.489/07, assim o
permite:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
45
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)b) na forma do
art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)III -
apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
O acórdão citado restou vazado nos seguintes termos:
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. SÚMULA CARF No 105. NÃO
APLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem
por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício se aplica sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou
ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do
CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada
com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi
alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
(grifou-se)
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de estimativas
mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, entende-se ser
jurídica e obrigatória, a aplicação concomitante das infrações nele previstas, por considerar
que tais multas são completamente distintas e autônomas.
3.4. DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO
Quanto à qualificação da multa de ofício, a impugnante requer seu afastamento, eis que não
tipificado, nem descrito e qualificado qualquer ato de fraude ou conluio praticado entre a
impugnante e sua sócia. Do mesmo modo entende inexistir conduta que justificasse o seu
agravamento.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
46
A razão da cominação mais gravosa para a conduta dos sujeitos passivos é o evidente
intuito de fraudar, de iludir a ocorrência do fato gerador. A constituição de sociedade em
conta de participação, que se observa, ocorre apenas no papel por duas pessoas jurídicas
revela inequivocamente a existência de conluio.
A fiscalização assim se manifesta sobre a qualificação:
Os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
aos quais se refere o dispositivo legal acima mencionado são os de sonegação,
fraude e conluio, respectivamente. No caso presente a qualificadora é aplicada em
virtude da prática de fraude mediante conluio entre o sujeito passivo e a sociedade
empresária BRC, condutas estas conceituadas nos artigos 72 e 73 da citada lei...
A fraude que se atribui ao sujeito passivo foi praticada mediante conluio com a
sociedade empresária BRC. Mediante a constituição de sociedade em conta de
participação – SCP, o sujeito passivo buscou dissimular a ocorrência do fato
gerador, de forma a transparecer que receitas de sua atividade fossem de SCP com o
intuito de reduzir tributos através da apuração pela sistemática do lucro presumido,
vez que apura seu próprio lucro na sistemática do lucro real, furtando-se assim ao
pagamento da totalidade dos tributos devidos.
(...)Não há que duvidar de que a referida conduta de criar empresa SCP foi dolosa,
com a intenção de iludir o pagamento dos tributos devidos, visto ter sido
previamente preparada mediante a celebração de contrato de sociedade em conta de
participação, seguida pela apuração de resultados pelo lucro presumido e a
escrituração das receitas como se distribuição de lucros fossem, tanto pelo sujeito
passivo quanto pela empresa a ele mancomunada, não obstante as nulidades
apuradas no curso do procedimento fiscal demonstrarem de forma inequívoca o
falso perpetrado entre as partes.
Não assiste razão à impugnante ao requerer o afastamento da qualificação da multa.
A qualificadora utilizada pela fiscalização em virtude da prática de “fraude mediante
conluio” restou provada nos autos.
A prática do ato ilícito (aspecto objetivo) se consubstancia na própria constituição da SCP,
como demonstrado no item 3.1 - Da Ilegalidade dos Atos Civis e Fiscais Realizados. Foram
de tal ordem as ilegalidades que atentaram contra a ordem civil e fiscal, que puseram a nu a
simulação perpetrada. Ao fim e ao cabo SCP não se constituiu, mas em realidade originou-
se uma sociedade imperfeita para encobrir a terceirização e a escrituração das receitas.
A vontade de praticar o ilícito e lesar o fisco (aspecto subjetivo) também se faz presente.
Fica caracterizada na medida em que restou provada a desnecessária criação da SCP para o
cumprimento do contrato com o Cliente Postal. Já havia previsão nos contratos sociais de
ambos os sócios das atividades que passaram a ser exercidas pela SCP.
Portanto, no TVF, restou devidamente caracterizada a efetiva conduta praticada, bem como,
o evidente intuito, ambos caracterizados pela fraude, fato esse definido em lei como
suficiente para autorizar a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%. Assim
como a qualificação restou devidamente fundamentada na lei, conforme explicitado na
manifestação da fiscalização antes colacionada.
Presentes os elementos suficientes para aplicação da multa qualificada, sobre a matéria
destaca-se:
MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do evidente
intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
47
Lei9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
fraude ou conluio respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera
imputação de simulação não é suficiente para a aplicação da multa de 150%, sendo
necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo
(prática de um ilícito). (Acórdão 9101002.189. Sessão de 21 de janeiro de 2016)
Pelo exposto, subsiste a multa aplicada, considerando-se aplicável a sua qualificadora.
(...)
4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DA INDEVIDA INCLUSÃO DE TERCEIROS
SOLIDÁRIOS
(...)
4.2. Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda
A contribuinte foi responsabilizada com base no art. 124, inciso I do CTN45 (fls. 342):
Nome Empresarial BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Responsabilidade Tributária Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A constituição de sociedade em conta de participação, SCP, entre a Benner Sistemas
e a BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., CNPJ
17.357.214/0001-12, unicamente para reduzir tributos, sem obedecer os requisitos
do Código Civil, configura, em tese, a responsabilidade de fato entre as empresas
por sua atuação em conluio, nos créditos tributários constituídos de ofício em
consequência dessa conduta, conforme preconiza o art. 124, I, do CTN. Como a
BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., CNPJ 17.357.214/0001-
12 foi extinta por incorporação pela BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM
SAÚDE LTDA., CNPJ 06.292.009/0001-08, esta passa a ser a sucessora para todos
os efeitos, inclusive por fazer parte do mesmo grupo econômico, tendo ambas como
responsável e sendo geridas, inclusive, por SEVERINO BENNER, CPF
418.097.269-72.
Em sua defesa a impugnante aponta que “sua eventual responsabilização dependeria da
plena comprovação de que há interesse jurídico entre as partes e não mero interesse
financeiro, como se vê na espécie, eis tratar-se de uma mera sociedade para consecução de
um serviço".
Acosta decisões do CARF que definem como interesse comum, a que se refere o artigo
124, inciso I do CTN, o interesse jurídico, jamais o interesse econômico. Não havendo
elemento probatório nos autos a demonstrar o interesse comum jurídico.
O Parecer Normativo no 04 de 10 de dezembro 2018, editado pela Coordenação Geral de
Tributação (COSIT), tratou da responsabilização solidária decorrente de interesse comum
da pessoa jurídica responsabilizada. Importante destacar alguns trechos:
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
48
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar
do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado. (Grifou-se)12. Como norma geral à responsabilidade
tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato gerador ou com o sujeito
passivo que o praticou. Segundo Ferragut: O legislador é livre para eleger qualquer
pessoa como responsável, dentre aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que
estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou
indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou. Esses limites fundamentam-se na
Constituição e são aplicáveis com a finalidade de assegurar que a cobrança de
tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer
pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras,
com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o
fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia
incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza ínsita
ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a
recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não confisco. (Grifou-se)
(...)
13. ... o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato
gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato,
fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de
atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta. (grifou-se)
(...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste
parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou
interesse jurídico, o que não é verdade.
7.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um
vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que
há a imputação de responsabilidade.
(...)
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum
seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do
mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por
exemplo), não podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa
situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma
representa fielmente a sua essência. A partir do momento em que essas partes se
reúnem para cometimento de ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
49
contrapostos, mas sim em cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação
paralela àquela constante do negócio jurídico.
(...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela
sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo). (Grifou-se).
A responsabilização procedida no presente lançamento, com base no art. 124, I do CTN,
ocorreu porque a Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda participou das ações
conjuntamente com a autuada (Benner Sistemas) que deram azo à infração.
Basta analisar-se o teor do Contrato de Constituição da SCP, para concluir-se que os ilícitos
previstos e cometidos na esfera civil e fiscal (item 3.1 deste voto), tinham o condão de
manipular o fato jurídico tributário. O escolha do tipo societário SCP no planejamento
tributário, traz em si a característica de reunião e cooperação para o benefício comum.
As relações existentes entre as empresas e entre elas e seu sócio administrador, antes e
depois da constituição da SCP, possibilitaram as ações coordenadas para esconder o fato
jurídico da terceirização. Registre-se, neste sentido que a Benner Tecnologia e Serviços em
Saúde Ltda, incorporou a BRC, cujo administrador era Severino Benner, que por sua vez
também é sócio administrador da autuada Benner Sistemas.
Neste sentido verifica-se que o procedimento fiscal descreveu circunstâncias que não se
limitam ao mero interesse econômico no resultado, mas evidenciaram a participação
conjunta dos sócios na concepção e manutenção do modelo adotado. Cabível, portanto, a
inclusão do interessado no pólo passivo em questão com base no fundamento legal,
interesse comum.
5. Conclusão Os valores de IRPJ e CSLL lançados no presente auto de infração foram
mantidos na íntegra.
Houve redução das exigências de multas isoladas de IRPJ e CSLL não recolhidas, referente
ao período de apuração de outubro 2013, atingido pela decadência:
(...)
Por todo o exposto, voto por não conhecer da impugnação quanto ao sujeito passivo Benner
Sistemas S/A e quanto ao responsável solidário Severino Benner, por não acolher as
preliminares de nulidade dos autos, julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE para
reconhecer a decadência dos lançamentos relativos às multas isoladas sobre as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL não recolhidas de 10/2013, que ficam reduzidas a R$
7.875.060,85 e R$ 3.194.175,37, respectivamente; e considerar PROCEDENTE a
responsabilidade solidária de Benner Tecnologia e Serviços em Saúde Ltda, CNPJ
06.292.009/0001-08.
É o meu voto.
Orlando Jorge Belmonte Wender – Relator (assinado digitalmente)

Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720492/2019-36
50
Pelo exposto, voto em não conhecer dos recursos voluntários apresentados por
BENNER SISTEMAS S/A e SEVERINO BENNER; em dar parcial provimento ao recurso
voluntário de BENNER TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM SAÚDE S/A, para afastar o
agravamento da multa de ofício e reduzir o patamar da qualificação da multa, de 150% para 100%,
dada a retroatividade benigna de lei posterior mais benéfica; e em manter a exigência de multas
isoladas por inadimplemento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL concomitantemente com a
multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3862
DF CARF MF
Original